Tribunal: CARF
Processo: 11444.000301/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16

Ementa:
Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Caracteriza omissão de receita os valores creditados em conta de depósito de titularidade da empresa, mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS.
Os suprimentos de caixa feitos pelos sócios à pessoa jurídica devem ser comprovados com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, cuja falta torna legítima a presunção de omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS. SISTEMA PAGPERTO. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ESCRITURAÇÃO PARCIAL.
A não escrituração de valores recebidos por conta e ordem de terceiros não tem o condão de mudar a sua natureza não tributável, ainda que se constitua em obrigação acessória a ser respeitada pela contribuinte.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
Em face da Súmula no 110 do CARF, tornada vinculante pela Portaria ME no 129 de 1o de abril de 2019, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e COFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11444.000301/2010-11
ACÓRDÃO
1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Caracteriza omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
de titularidade da empresa, mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

Fl. 5049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
2
OMISSÃO DE RECEITAS. EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS.
Os suprimentos de caixa feitos pelos sócios à pessoa jurídica devem ser
comprovados com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, cuja falta torna legítima a presunção de omissão de receitas.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
SISTEMA
PAGPERTO.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ESCRITURAÇÃO PARCIAL.
A não escrituração de valores recebidos por conta e ordem de terceiros
não tem o condão de mudar a sua natureza não tributável, ainda que se
constitua em obrigação acessória a ser respeitada pela contribuinte.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
Em face da Súmula no 110 do CARF, tornada vinculante pela Portaria ME no
129 de 1o de abril de 2019, no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e
COFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade e votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, de cerceamento de defesa e de “quebra de sigilo bancário”; ii) afastar os
questionamentos de matérias sumuladas no CARF, a saber, Súmula no 11 (prescrição
intercorrente), Súmula no 110 (intimação dirigida ao endereço do patrono) e Súmula no 163
(realização de diligências entendidas desnecessárias); iii) no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 14-76.059,
pela 13a Turma da DRJ/RPO que julgou, parcialmente, procedente a impugnação.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de autos de infração à legislação do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas –IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, do
Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, lavrados em 16/03/2010, pela DRF Marília/SP, para
constituir o crédito tributário no total de R$ 1.787.394,84, incluídos o principal, a
multa de ofício de 75% e os juros de mora devidos até a data da lavratura, tendo
em conta as irregularidades apuradas, nos anos calendários 2006 e 2007, e assim
descritas no Relatório Fiscal de fls. 61/79, parte integrante da peça acusatória:
Foi determinada a abertura desta fiscalização em virtude do contribuinte
possuir movimentação financeira incompatível com as receitas declaradas:

Apesar de ter como objeto social a “mediação na compra, venda, hipoteca,
permuta, locação e administração de imóveis”, foram informados na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e
nos livros de Prestação de Serviços e Caixa, apenas receitas de comissões
sobre locação de imóveis.
Verificamos, ainda, que uma parcela significativa de sua movimentação
bancária era proveniente do sistema PagPerto, que não tem qualquer
vinculação com o seu objeto social, tratando-se de um contrato de
prestação de serviços firmado pelo contribuinte com o Banco do Estado São
Paulo S/A, atual Banco Santander S/A, para desempenhar funções de
correspondente bancário, recebendo títulos, contas e boletos de cobrança,
decorrentes de convênios firmados pelo banco. O produto desses
recebimentos era depositado na conta do contribuinte e posteriormente
repassado ao banco.
No curso da ação fiscal foram emitidos diversos termos, dos quais
destacamos:

Fl. 5051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
4

a) Termo de Início de Procedimento Fiscal — 22/12/2008
Para apresentação de contrato social, livros fiscais, extratos bancários e
documentos que comprovassem a origem dos recursos dos créditos
bancários.
Foram apresentados: contrato social, documentos relativos ao PagPerto,
livros caixa e prestação de serviços onde estavam registrados apenas as
receitas declaradas de comissões sobre locação de imóveis.
b) Termo de Intimação Fiscal n° 0002 — 17/03/2009
Através desse Termo intimamos o contribuinte a comprovar a origem dos
recursos dos créditos/depósitos efetuados em suas contas correntes, cujos
valores foram discriminados em duas planilhas encaminhadas junto ao
mesmo.
Deduzimos, mensalmente, dos créditos/depósitos bancários a comprovar,
as comissões registrados nos livros fiscais e os valores do PagPerto, o que
resultou nas seguintes diferenças a comprovar:
2006 = R$ 2.684.867,68
2007 = RS 8.477.770,46
Com base nesse Termo, o contribuinte passou a alegar que, além das
comissões e recebimentos do PagPerto, outros valores haviam transitado
por suas contas bancárias, tais como: valores dos aluguéis, IPTU, água, luz e
telefone dos imóveis que administrava, encargos moratórios, honorários
advocatícios, custas judiciais, empréstimos e transferências de saldos. Essas
transferências teriam sido efetuadas através de cheques de sua emissão,
depositados em suas outras contas junto com cheques de terceiros, motivo
pelo qual não teriam sido detectadas na conciliação realizada pela
fiscalização.
c) Termo de Constatação Fiscal n°0001 — 06/10/2009
Considerando
os
argumentos
do
contribuinte,
cujos
documentos
comprobatórios foram apresentados, bem como o livro caixa reescriturado
para incluir informações antes não registradas, emitimos esse Termo para
cientificar o contribuinte das apurações fiscais, onde demonstramos que,
mesmo considerando os novos elementos por ele apresentados, havia um
saldo residual dos créditos/depósitos bancários cuja origem dos recursos
deveria ser comprovada, nos totais de:
2006 = RS 1.343.698,44
2007 = R$ 4.808.925,72
Após a ciência desse Termo e vários pedidos de prorrogação de prazo, o
contribuinte apresentou mais alguns comprovantes de empréstimos
Fl. 5052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
5
tomados junto a um dos sócios, no total de R$ 26.288,21, e de
transferências de saldos entre contas de sua titularidade, no total de R$
48.646,00, todos do ano calendário 2007.
Informou que na reescrituração do seu livro caixa contabilizou em
duplicidade as receitas de prestação de serviços, motivo pelo qual, solicitou
que considerássemos como estorno o valor de R$ 97.091,78 em 2006, e R$
128.177,56 em 2007.
d) Termo de Constatação Fiscal n° 0002 — 12/02/2010
Cientificamos ao contribuinte que seriam acatados pela fiscalização e,
portanto, deduzidos dos valores dos créditos bancários a comprovar, os
documentos relativos aos empréstimos tomados junto ao sócio Marcos
Roberto Ignácio, no total de R$ 26.288,21, e relativos as transferências de
saldos entre suas contas, no total de R$ 48.646,00.
Informamos, também, os valores das receitas de prestação de serviços que
seriam considerados pela fiscalização, em virtude de sua declaração de que
os valores teriam sido contabilizados em duplicidade.
Por meio desse Termo de Constatação Fiscal n° 0002, alertamos o
contribuinte de que, apesar do contrato firmado com o Banco Santander
S/A determinar que ele fosse remunerado pelo serviços de correspondente
bancário (PagPerto), não havíamos encontrado registros dos valores dessa
receita em seu livro caixa, no livro de prestação de serviços, nos talonários
de notas fiscais (exceto em fevereiro e março/2006) e nas informações por
ele prestadas.
Atendendo a esse Termo o contribuinte ratificou os valores de suas receitas
de prestação de serviços provenientes de aluguéis de imóveis, apuradas
após considerarmos seu pedido para estornos de lançamentos, e
encaminhou comprovantes dos valores depositados em sua conta no Banco
Santander S/A relativos as comissões recebidas pelos serviços do PagPerto.
e) Auto de Infração
Como o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou a origem e a
natureza da totalidade dos créditos/depósitos bancários, emitimos o
presente auto de infração.
Os valores residuais não comprovados, cujos totais anuais indicamos a
seguir, foram apurados após consideramos todos os documentos
comprobatórios apresentados pelo contribuinte, inclusive os entregues após
os Termos de Constatação Fiscal n° 0001 e n° 0002, e retificarmos os valores
das receitas de prestação de serviços (comissões s/ locação) que teriam sido
registradas em duplicidade no livro caixa.
2006 = R$ 1.436.189,38
2007 = RS 4.856.994,43
Fl. 5053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
6
DETALHAMENTO DOS FATOS:
Após as considerações iniciais, passamos a descrever toda ação fiscal:
01- Em 23/12/2008 o contribuinte foi cientificado do Termo de Inicio do
Procedimento Fiscal, referente aos anos calendários 2006 e 2007, e
intimado a apresentar:
a) Extratos das contas no Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal,
Banco do Estado de São Paulo e Banco Santander S/A.
b) Livro Razão ou Livro Caixa onde a movimentação financeira estivesse
escriturada e demais livros fiscais.
c) Documentos hábeis e idôneos que comprovassem a origem dos recursos
dos créditos/depósitos bancários.
d) Contrato Social e alterações.
02- Inicialmente, o contribuinte solicitou uma prorrogação de prazo de 120
(cento e vinte) dias para apresentação dessa documentação. Concedemos um
prazo adicional de 20 (vinte) dias.
03- Foram, então, apresentados:
a) Livros Caixa e de Prestação de Serviços.
b) Comprovantes diários de recebimentos e pagamentos de contas via
PagPerto.
Anexamos apenas alguns a título ilustrativo (fls. 125 a 130), em virtude da
grande quantidade e considerando que estão todos discriminados no
Resumo de Pagamentos e Recebimentos.
c) Resumo de Pagamentos e Recebimentos PagPerto (fls. 86 a 108).
d) Contrato Social e alterações (109 a 124).
Como os extratos bancários não foram entregues, nós os solicitamos
diretamente às instituições financeiras (fls. 150 a 681).
04- O contribuinte nos esclareceu, verbalmente, que o PagPerto se tratava
de um contrato firmado com o Banco Santander S/A para desempenhar funções
de correspondente bancário, recebendo títulos, Contas e boletos de cobrança,
decorrentes de convênios firmados pelo banco.
O repasse dos produtos dos recebimentos ao Banco Santander S/A, deveria
ser feito no primeiro dia útil posterior à data do respectivo recebimento,
mediante boleto único, que poderia ser pago em qualquer banco, sendo que, no
período fiscalizado, o contribuinte optou, na maioria das vezes, em quitá-los
através do Banco do Brasil S/A.
Segundo o contribuinte, como o repasse ao Banco Santander S/A só era
realizado no 1° dia útil subsequente ao recebimento, ou em data posterior com
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
7
incidência de juros, ele depositava em suas próprias contas bancárias, no dia do
recebimento, os valores arrecadados na condição de correspondente bancário, o
que justificaria parte de sua movimentação financeira.
Os documentos que foram entregues pelo contribuinte e identificados no
item anterior como “comprovantes diários de recebimentos e pagamentos de
contas via PagPerto”, se referem aos boletos dos valores repassados ao Banco
Santander S/A. Na ocasião, o contribuinte dizia não dispor de controles que
identificassem os valores do PagPerto depositados em sua conta, já que eram
feitos vários depósitos no decorrer do dia, onde eram incluídos, além dos valores
do PagPerto, outros recebimentos (alugueis, comissões, etc...).
05- Como o resumo de Pagamento e Recebimentos PagPerto apresentado
não continha identificação e assinatura da instituição financeira, emitimos o
Termo de Intimação Fiscal n° 0001 solicitando os documentos a seguir indicados,
no que fomos atendidos (131 a 149).
a) Resumo de Pagamentos e Recebimentos PagPerto, dos anos calendários
2006 e 2007, com a identificação e assinatura da instituição financeira.
b) Cópia do contrato firmado entre o contribuinte e a instituição financeira,
relativo ao serviço de correspondente bancário – PagPerto, devidamente
assinado pelas partes.
7- Após análise e confrontação dos documentos apresentados e dos
registros dos extratos bancários verificamos que, mesmo considerando e
excluindo os valores do PagPerto, existia uma movimentação financeira cuja
origem dos recursos precisava ser comprovada. Assim, elaboramos o Termo de
Intimação Fiscal n° 0002 (fls. 682 a 1084), onde:
a) Alertamos que apesar do objeto social ser “mediação na compra, venda,
hipoteca, permuta, locação e administração de imóveis”, nenhum
documento relativo a essa atividade havia sido entregue à fiscalização.
b) Cientificamos da constatação de créditos e depósitos cuja origem dos
recursos deveria ser comprovada, os quais foram relacionados em duas
planilhas encaminhadas junto a esse Termo, denominadas “CRÉDITOS A
COMPROVAR”, sendo uma ordenada primeiramente pelo banco e depois
pela data, e a outra apenas em ordem cronológica, totalizada
mensalmente.
c) Quanto às planilhas, observamos que:
Foram desconsiderados todos os valores relativos às transferências entre
contas do mesmo titular, os quais discriminamos no demonstrativo
“TRANSFERÊNCIAS DE VALORES ENTRE CONTAS COM A MESMA TITULARIDADE”
(fls.686 a 709) e totalizam a importância de R$ 9.168.934,00.
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
8
Não foram incluídos nas planilhas os créditos relativos aos cheques
devolvidos (de emissão do contribuinte), estornos de débitos, empréstimos, DOC
devolvido e resgates de OUROCAP.
Foram deduzidos na própria planilha os débitos que representam redução
dos valores passíveis de comprovação: devolução de cheque de operação de
desconto, devolução de cheque depositado e estornos de créditos; d)
Discriminamos os valores mensais do PagPerto e das receitas registradas nos
livros fiscais que seriam deduzidos de sua movimentação financeira, indicando as
diferenças dos créditos bancários que deveriam ser comprovados.
e) Assim, intimamos o contribuinte a comprovar, com documentos hábeis e
idôneos, a origem dos recursos dos créditos/depósitos efetuados em suas
contas correntes nos bancos: Brasil, Caixa Econômica Federal e
Santander/Banespa, já que os documentos apresentados até aquele
momento justificavam apenas parte de sua movimentação financeira.
8- No Termo de Intimação Fiscal informamos, ainda, que no livro caixa
apresentado não estavam registrados os valores de sua movimentação bancária,
descumprindo o determinado na legislação vigente (Lei n° 8.981/1995, art.45, §
único). Dessa forma, intimamos o contribuinte a efetuar a escrituração, com todos
os registros relativos a sua movimentação bancária, devendo apresentá-la à
fiscalização no prazo estipulado, sob pena de ter o seu lucro arbitrado.
9- Em atendimento, o contribuinte declarou (fls. 1085 e 1086):
a) Que as receitas decorrentes da locação e administração de imóveis
estavam registradas nas DIPJ e na DIMOB.
b) Que prestou serviços de correspondente bancário PagPerto, mediante
contrato de prestação de serviços firmado com o Banco Santander S/A,
recebendo remuneração através de crédito em sua conta corrente.
c) Que “tanto em relação a administração de imóveis como no caso de
correspondente bancário, a remuneração que constitui a receita
operacional desta empresa situa-se em pequenos percentuais incidentes
sobre valores recebidos por conta de terceiros, que haverão de ser
considerados no tratamento fiscal dos créditos não comprovados....”
d) Que houve a utilização de cheques emitidos pelo sócio, sacados a
descoberto de sua conta particular, para complementar recolhimentos da
empresa.
e) Que em sua conta corrente teriam sido movimentados valores referentes
a reformas dos imóveis que administra, IPTU desses imóveis, encargos
moratórios que recaem sobre os aluguéis, honorários advocatícios e custas
judiciais.
f) Que, relativamente à escrituração exigida no Termo de Intimação, não
dispunha de documentos capazes e instruir os registros contábeis.
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
9
Ao final solicitou prazo adicional de 20 (vinte) dias para apresentação de
documentos complementares.
10- Em documento datado de 24/04/2009 (fls. 1089 a 1146), o contribuinte
prestou as seguintes informações:
a) “No período ora sob fiscalização foram efetuados muitos depósitos com
cheques de emissão da própria empresa, de seus sócios e/ou
colaboradores, simplesmente para cobertura de cheques já emitidos da
outra conta corrente, que por sua vez fez a cobertura de tais cheques no
mesmo dia também com cheques ou TED ́s enviadas no final do expediente
conforme demonstrado nos relatórios anexos que foram possíveis de
levantamento. Cabe ressaltar que tudo isso ocorria tendo em vista a
liberação antecipada de todos e quaisquer cheques depositados na conta
corrente da empresa no BANCO DO BRASIL, ou seja, qualquer cheque virava
dinheiro na boca do caixa com um simples comando do operador do caixa.
Anexamos alguns relatórios que foram possíveis apurar para provar tal
“modus operandi”:
- Relatório de cheques emitidos contra o BANCO DO BRASIL C/C 18.351-2 -
AGÊNCIA 0133-3 em nome de MARCOS ROBERTO IGNACIO;
- Relatório de cheques emitidos também contra o BANCO DO BRASIL c/c
22.534-7 - AGÊNCIA 0133-3 em nome de MARCOS ROBERTO IGNÁCIO
E/OU;
Nesses dois primeiros relatórios o contribuinte demonstrou uma
conciliação de supostas transferências de saldos, que teriam sido realizadas entre
suas contas (não indicou número das contas) e as contas do sócio Marcos Roberto
Ignácio.
- Relatório de cheques emitidos contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL c/c
9530-0 agência 0362, em nome de MARCOS ROBERTO IGNACIO;
Nesse relatório foram relacionados cheques de emissão do sócio Marcos
Roberto Ignácio que teriam sido depositados nas contas da Visão
Empreendimentos Imobiliários. No entanto, não foram encaminhados
quaisquer documentos que comprovassem a efetividade dos depósitos e
dos empréstimos que teriam sido realizadas entre o contribuinte e seu
sócio.
- Relatório de cheque emitidos contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL c/c
618-5
agência
0362
em
nome
da
própria
empresa
VISÃO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; -
Relatório de cheques emitidos contra o BANCO SANTANDER c/c 5107-8
agência 0038, em nome também da própria empresa VISÃO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Fl. 5057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
10
Nesses dois últimos relatórios foram relacionados cheques emitidos pelo
próprio contribuinte, tendo como bancos sacados a Caixa Econômica Federal e o
Banco Santander S/A que, de acordo com esclarecimentos verbais, teriam sido
depositados em suas outras contas. Os valores dos cheques não coincidiriam
exatamente com os valores dos depósitos, visto que, esses cheques estariam
inclusos em depósitos efetuados com cheques de terceiros, motivo pelo qual, não
teriam sido excluídos na conciliação realizada pela fiscalização.
Em sua informação o contribuinte solicitou que a fiscalização pedisse
diretamente às instituições financeiras “cópia de todos os cheques descritos nas
planilhas”.
b) Nesse documento o contribuinte afirmou, também, que “fizeram parte
da movimentação, o IPTU de todos os imóveis administrados pela empresa
cujos valores transitaram pela conta corrente”. Encaminhou relatórios de
IPTU emitidos pela prefeitura para demonstrar os valores, dos quais, em
virtude da grande quantidade e considerando que, posteriormente, foram
escriturados no livro caixa, anexamos apenas alguns a título ilustrativo.
c) Declarou, ainda, que em sua conta teriam sido movimentados valores
referentes a reformas de imóveis que administra, contas de água, luz,
encargos moratórios, seguros, honorários advocatícios e custas judiciais.
11- Em 11/05/2009, emitimos o Termo de Intimação Fiscal n°0003 (fls 1382
a 1391), onde:
a) Informamos que havíamos solicitado à Caixa Econômica Federal e ao
Banco Santander S/A, as cópias dos cheques de sua própria emissão,
discriminados em sua informação datada de 24/04/2009 (item anterior).
b) Com relação a sua alegação de que teria recebido transferências de
recursos do sócio Marcos Roberto Ignácio, por meio de transferência on-
line ou cheques, comunicamos que caberia ao contribuinte apresentar
todos os elementos comprobatórios desses empréstimos.
c) Para confirmar a alegação do contribuinte, de que parte de sua
movimentação financeira seria do IPTU dos imóveis que administra, cujos
valores transitariam por suas contas correntes, nós o intimamos a
apresentar as cópias de contratos de locação e os comprovantes de
recebimentos dos locatários relativos aos aluguéis e ao IPTU, dos imóveis
pertencentes aos locatários selecionados, por amostragem, pela
fiscalização.
d) Quanto às suas outras alegações, ressaltamos que nenhum elemento de
prova havia sido apresentado, motivo pelo qual não poderiam ser acatadas
pela fiscalização.
12- Através do Termo de Intimação Fiscal n° 0003, também, cientificamos o
contribuinte de que a Receita Federal do Brasil , através da Solução de Consulta
Fl. 5058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
11
Interna n° 5, da COSIT - Coordenação Geral de Tributação, havia pacificado os
procedimentos, determinando que a entrega da DIPJ, devidamente preenchida,
caracteriza a opção pelo lucro presumido, ainda que não haja recolhimento do
imposto. Dessa forma, para que seus resultados pudessem ser apurados pelo
lucro presumido, caberia ao contribuinte regularizar a escrituração do seu livro
caixa, registrando os valores de sua movimentação financeira.
13- A pedido do contribuinte, em 15/05/2009 todos os documentos de
posse da fiscalização foram a ele restituídos, para que procedesse a escrituração
do livro caixa (fls 1392 e 1393).
14- Em 24/05/2009 o contribuinte nos encaminhou as cópias dos contratos
de locação solicitados e prestou alguns esclarecimentos sobre os extratos de IPTU
(fls. 1394 a 1573).
15- Prestou, ainda, a seguinte declaração:
“...Importante afirmar e reafirmar, que a intensa movimentação bancária
evidenciada pela fiscalização foi fruto de depósitos diários com cheques de
emissão da própria empresa e de seus sócios simplesmente para cobertura
de cheques já emitidos de outra conta corrente, e ao final do dia, a
cobertura desses cheques eram feitos por meio de TEDs e/ou cheques. Essa
prática será facilmente comprovada assim que enviado a esses autos as
cópias de cheques emitidos pela empresa fiscalizada, cópias essas já
solicitadas por essa Secretaria junto às instituições financeiras Santander e
Caixa Econômica Federal, e pelas cópias de cheques emitidos pelo sócio-
diretor Marcos Roberto Ignácio que será oportunamente apresentado a
essa Secretaria”.
16- Em 04/06/2009 o contribuinte solicitou prazo adicional para
apresentação dos documentos.
17- Em 06/07/2009 o contribuinte apresentou a fiscalização:
a) Cópias de alguns dos cheques relacionados em sua informação de
24/04/2009, de emissão do sócio Marcos Roberto Ignácio, que teriam sido
depositados em sua conta (1579 a 2244).
b) Livro caixa de 2006 e 2007.
Verificamos que, na reescrituração do livro caixa o contribuinte registrou
todos os elementos que alegava terem transitado pelas suas contas
bancárias, tais como IPTU, alugueis, PagPerto, empréstimos do sócio
Marcos Roberto Ignácio e de terceiros. Essas operações não estavam
registradas no livro caixa inicialmente entregue à fiscalização.
18- Através do Termo de Intimação Fiscal n° 0004, emitido em 20/08/2009,
solicitamos a apresentação dos documentos a seguir, no que fomos atendidos em
02/09/2009 (fls. 2246 a 2248):
a)- Livro caixa em arquivo digital.
Fl. 5059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
12
b)- Livro de Registro de Prestação de Serviços 19- Com base na análise dos
registros do livro caixa, dos documentos apresentados pelo contribuinte,
principalmente após a emissão do Termo de Intimação n° 0002, e das
cópias dos cheques solicitadas pela fiscalização diretamente às instituições
financeiras, apuramos que, mesmo considerando esses novos elementos,
ainda havia créditos bancários passíveis de comprovação de sua origem.
Dessa forma, lavramos os TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL N° 0001 (fls.
2249 a 2276), onde:
a) Fizemos um breve relato dos atos praticados no curso da ação fiscal.
b) Informamos que na análise do livro caixa reescriturado, não apuramos
elementos que comprovassem a origem e a natureza da TOTALIDADE DOS
RECURSOS movimentados nas contas correntes, mesmo considerando que
nas mesmas tenham transitados valores de aluguéis, IPTU, PagPerto,
cheques do contribuinte emitidos contra determinados bancos e
depositados em outro e empréstimos do sócio Marcos Roberto Ignácio.
c) Demonstramos que no livro caixa haviam sido registradas as seguintes
origens de recursos:
c.1- RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Apontamos que no livro caixa
foram registradas receitas superiores às do livro de prestação de serviços.
c.2- ALUGUEL: Relativos aos imóveis administrados pelo contribuinte e
repassados posteriormente aos locadores. Desses valores foram retidas as
comissões, incluídas nas receitas de prestação de serviços.
c.3- IPTU: Foram escriturados no livro caixa o IPTU de todos os imóveis sob
sua administração, ainda que alguns contratos de aluguel, analisados por
amostragem, não determinem que esse imposto tenha que ser pago à
imobiliária, estabelecendo apenas a obrigação com relação ao IPTU.
c.4- PAGPERTO: Esclarecemos que no início da fiscalização o contribuinte
alegava, verbalmente, que não tinha como identificar os depósitos relativos
ao PagPerto, visto que seus valores teriam sido depositados junto com
outros recursos. Afirmava ter apenas o controle dos repasses ao Banco
Santander S/A, dos quais nos encaminhou um resumo emitido por esse
banco a seu pedido.
Assim sendo, e não tendo na ocasião outros elementos, no Termo de
Intimação Fiscal n° 0002 havíamos considerado como dedução da movimentação
financeira os valores do PagPerto registrados nesse resumo emitido pelo Banco
Santander S/A.
Ocorre que, na reescrituração do livro caixa o contribuinte identificou todos
os recebimentos do PagPerto, dessa forma, esses valores foram acatados pela
fiscalização e demonstrados neste Termo de Constatação Fiscal n° 0001.
Fl. 5060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
13
c.5-
EMPRÉSTIMOS:
Informamos
que
foram registrados
diversos
empréstimos do sócio Marcos Roberto Ignácio e um empréstimo de R$
150.000,00 de José Carlos Corbari, supostamente realizado em 2007, mas
não comprovado.
Dos empréstimos do sócio, comunicamos que estavam sendo acatados pela
fiscalização apenas aqueles efetuados por meio de transferências bancárias
e os comprovados mediante a apresentação das cópias dos cheques
nominais ao contribuinte. Indicamos os cheques do sócio que haviam sido
relacionados para justificar os empréstimos e que, no entanto, as
respectivas cópias não haviam sido apresentadas.
c.6- TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE: Em sua informação de 24/04/2009 o contribuinte
relacionou diversos cheques de sua emissão, dos bancos Santander S/A e
Caixa Econômica Federal, que teriam sido depositados, junto com outros
cheques, em sua conta no Banco do Brasil S/A, o que caracterizaria mera
transferência de recursos entre contas do mesmo titular. Informamos que
os cheques cujas cópias estavam nominais ao contribuinte seriam acatados
pela fiscalização.
Indicamos os cheques que não estavam nominais ao contribuinte e que não
apresentavam qualquer indicação de que haviam sido depositados e que,
portanto, não poderiam ser aceitos como tendo sido depositados em sua
conta do Banco do Brasil S/A.
d) Cientificamos o contribuinte do demonstrativo “CRÉDITOS/DEPÓSITOS:
VALORES RESIDUAIS A COMPROVAR”, onde deduzimos os valores descritos
na alínea anterior (c) dos totais mensais dos créditos e depósitos
relacionados nas planilhas “CRÉDITOS A COMPROVAR”, encaminhadas
junto ao Termo de Intimação Fiscal n° 002 de 17/03/2009.
Intimamos o contribuinte a comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em data e valores, a ORIGEM E
A NATUREZA dos valores residuais indicados nesse demonstrativo.
e) Ao final, intimamos o contribuinte a proceder a regularização dos saldos
do livro caixa, cujas divergências apontamos.
20- No documento datado de 15/10/2009, o contribuinte requereu um
prazo adicional de 30 (trinta) dias para atendimento do Termo de Constatação
Fiscal n° 0001, e fez algumas alegações não procedentes sobre a fiscalização,
motivo pelo qual, por meio do Termo de Ciência n° 0003, além de deferirmos o
prazo solicitado, prestamos alguns esclarecimentos sobre os fatos (fls. 2277 a
2282 e 2283 a 2302).
21- Em 15/11/2009 o contribuinte apresentou cópia de 4 (quatro) cheques
nominais a ele, de emissão do sócio Marcos Roberto Ignácio, para comprovar
Fl. 5061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
14
empréstimos recebidos e que não haviam sido acatados pela fiscalização por falta
de comprovação. Após alguns esclarecimentos sobre a demora na prestação das
informações, solicitou uma dilatação do prazo por mais 30 (trinta) dias, no que foi
atendido, e informou (fls. 2303 a 2324):
a) Que houve erro na escrituração das receitas de prestação de serviços no
livro caixa, ficando esta com seu valor em duplicidade, razão pela qual,
requereu que fosse “estornado os valores em duplicidade conforme
planilha anexa”.
b) Quanto aos empréstimos, reafirmou que tomou o empréstimo de José
Carlos Corbari, no valor de R$ 150.000,00, o que poderia ser confirmado
mediante suas informações prestadas à Receita Federal.
c) “...que os valores residuais dos créditos/depósitos bancários relacionados
na planilha encaminhada junto ao Termo de Constatação fiscal n° 0001 item
14 foram empréstimos tomados em moeda corrente do sócio Marcos
Roberto Ignácio conforme claramente demonstrado pela contabilidade.
22- Em 14/12/2009 o contribuinte solicitou, e foi deferido, mais um prazo
adicional de 30 (trinta) dias para que entregasse alguns comprovantes bancários.
Nessa data, também, apresentou relatórios de compensação do Banco Santander
S/A, para comprovar que alguns cheques de sua emissão, desse banco, foram
efetivamente depositados em sua conta do Banco do Brasil S/A (fls. 2326 a 2338),
já que por meio do Termo de Constatação Fiscal n° 0001 havíamos informado que
esses cheques não tinham sido acatados pela fiscalização por não estarem
nominais ao contribuinte.
23- Através do documento datado de 13/01/2010 (fls.2341 a 2356), o
contribuinte nos encaminhou cópias de 06 (seis) cheques nominais a ele, dos
quais 04 (quatro) já haviam sido entregues em 15/11/2009, todos emitidos pelo
sócio Marcos Roberto Inácio, para comprovar empréstimos registrados em seu
livro caixa, pois, no Termo de Constatação Fiscal havíamos relatado que esses
empréstimos não tinham sido comprovados.
O contribuinte requereu outro prazo de 30 (trinta) dias para apresentação
dos comprovantes, entretanto, por meio do Termo de Ciência n° 0006
comunicamos que, considerando os diversos pedidos de prorrogação de prazo já
deferidos para fins de apresentação dos mesmos documentos, seria insustentável
a concessão de outro prazo de 30 (trinta) dias. Assim sendo, deferimos,
parcialmente, seu pedido, concedendo um prazo adicional de 05(cinco) dias úteis,
contados da ciência (fls.2357 e 2358).
24- No prazo estipulado nenhum novo elemento foi apresentado,
limitando-se a encaminhar os talões de notas fiscais de prestação de serviços que
havíamos solicitado verbalmente (fls.2359).
25- Assim, em 12/02/2010 emitimos o Termo de Constatação Fiscal n° 0002
(fls.2360 a 2364), onde relatamos que em atendimento ao Termo de Constatação
Fl. 5062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
15
Fiscal n° 0001 haviam sido apresentados apenas cópias de seis cheques, no total
de R$ 26.288,21, referentes empréstimos tomados em 2007 do sócio Marcos
Roberto Ignácio, e comprovantes de transferências de recursos entre contas do
próprio contribuinte, no total de R$ 48.646,00. Informamos que esses valores
seriam deduzidos dos créditos bancários cuja origem dos recursos deveria ter sido
comprovada.
26- Através desse Termo de Constatação Fiscal no 0002, o contribuinte foi
cientificado dos valores das receitas de prestação de serviços provenientes de
aluguéis de imóveis (comissões) que seriam considerados pela fiscalização, em
virtude de sua afirmação de que a contabilização das mesmas havia sido efetuada
em duplicidade.
27- Também, intimamos o contribuinte a discriminar, mensalmente, a
remuneração recebida do Banco Santander S/A pelos serviços de correspondente
bancário (PagPerto), visto que, apesar da previsão contratual dessa remuneração,
não encontramos os registros de seus valores no livro caixa, no livro de prestação
de serviços, nos talões de notas fiscais (exceto em fevereiro e março/2006) e nas
informações prestadas pelo contribuinte.
28- Ao atender a esse Termo, o contribuinte ratificou o seu pedido de
estorno dos lançamentos feitos em duplicidade, acatando, portanto, os valores
das receitas de comissões de aluguéis indicados pela fiscalização, e apresentou os
comprovantes das remunerações depositadas em sua conta no Banco Santander
S/A, referentes ao PagPerto (fls. 2365 a 2585), a saber:

(*) Os documentos relativos as remunerações recebidas em 25/05/2006 e
26/11/2007 não foram entregues pelo contribuinte, sendo seus valores
extraídos dos extratos bancários.
29- As fls.78 a 79 retificamos o demonstrativo encaminhado junto ao Termo
de Constatação Fiscal n° 0001, emitido em 06/10/2009, para incluir os elementos
apresentados pelo contribuinte após essa data, de forma a demonstrar os valores
residuais dos créditos bancários que efetivamente não foram comprovados.
Fl. 5063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
16
30- Como o contribuinte foi cientificado de todas as apurações fiscais, e
devidamente intimado a comprovar a origem e a natureza dos recursos dos
créditos/depósitos efetuados em suas contas bancárias, inclusive com o
deferimento de inúmeros prazos adicionais para apresentação de documentos,
coube a fiscalização lavrar o presente auto de infração para constituir os créditos
tributários incidentes sobre os valores não comprovados, nos termos dos artigos
287 e 288 do Decreto n° 3.000/99.
31- Neste auto de infração foram registradas, ainda, as receitas relativas às
comissões de aluguéis e remuneração pelos serviços prestados do sistema
PagPerto, discriminadas, também, no demonstrativo de fls.78 a . 79, e cujos
valores o contribuinte assumiu o recebimento. Deduzimos no auto todos os
valores do Imposto de Renda, da Contribuição Social s/ Lucro, do Pis e da Cofins
informados da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
OBSERVAÇÕES FINAIS:
a) Desde a primeira intimação, formulada em 23/12/2008 através do Termo
de Início do Procedimento Fiscal, o contribuinte tem sido notificado a
comprovar a origem de sua movimentação financeira, que é incompatível
com as suas receitas declaradas.
b) No início da ação fiscal foi apresentado livro caixa onde estavam
registrados exclusivamente os valores das receitas de comissões
provenientes dos aluguéis de imóveis. Concedemos prazo para que o
contribuinte regularizasse sua escrituração de acordo com as
determinações legais.
c) Na reescrituração do livro caixa, na tentativa de registrar a sua
movimentação
financeira,
foram
feitos
lançamentos
envolvendo
basicamente as contas caixa e bancos, quando, o lançamento de um
depósito bancário, por exemplo, deveria ser precedido de uma entrada de
recursos no caixa, com origem devidamente identificada.
O livro Caixa do contribuinte possui meros lançamentos, onde a origem, a
natureza e a aplicação da maior parte dos recursos não foram
demonstrados.
d) No curso desta ação fiscal, todas as alegações do contribuinte foram
analisadas e, quando apresentado algum elemento de prova, acatadas pela
fiscalização, a saber:
• Inicialmente o contribuinte havia alegado apenas que os recursos do
PagPerto estariam incluídos em sua movimentação financeira. Com base
nos comprovantes entregues à fiscalização, deduzimos seus valores dos
créditos/depósitos cuja origem deveriam ser comprovados.
• Depois o contribuinte passou a alegar que teriam transitado por suas
contas bancárias os valores dos aluguéis, do IPTU e de outras despesas
Fl. 5064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
17
relacionadas aos imóveis que administra. Todos os valores registrados pelo
contribuinte na reescrituração do seu livro caixa foram aceitos pela
fiscalização.
• Alegou que parte de sua movimentação financeira teria origem na
transferência de recursos entre as contas de sua titularidade, fato não
detectado na conciliação realizada pela fiscalização em virtude dos cheques
de sua emissão terem sido depositados em suas outras contas junto com
cheques de terceiros. Solicitamos às instituições financeiras as cópias de
todos os cheques indicados pelo próprio contribuinte e aceitamos essa
alegação em relação aqueles que estavam nominais ao mesmo e em
relação aos que mesmo não estando nominais foram, posteriormente,
comprovados os depósitos mediante relatórios de compensação do banco,
entregues pelo contribuinte.
Só não foram acatados os cheques a seguir relacionados, não nominais ao
contribuinte e que não foram apresentados outros elementos de prova:

• Declarou ter recebido em suas contas bancárias recursos originários de
empréstimos tomados junto ao sócio Marcos Roberto Ignácio, sendo que
para comprová-los relacionou diversos cheques emitidos por esse sócio,
que teriam sido depositados em suas contas, e transferências bancárias
recebidas do mesmo. Cabe observar que os valores dos empréstimos
registrados no livro caixa (fls.2292 a 2301) são superiores aos valores dos
cheques e transferências relacionados pelo contribuinte (fls.1092 a 1104).
Foram acatados pela fiscalização os empréstimos cujos comprovantes
foram apresentados, ou seja, foram aceitos todos os valores recebidos
através de transferências bancárias e aqueles cujas cópias dos cheques
foram apresentadas e estavam nominais ao contribuinte.
Dos cheques relacionados, só não acatamos como comprovantes de
empréstimos o de n° 900022, por não estar nominal ao contribuinte, e os
de números 485, 578, 579, 643 e 644 por não terem sido apresentadas as
respectivas cópias, todos da Caixa Econômica Federal.
Fl. 5065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
18

• Outra alegação do contribuinte é que teria tomado empréstimo de R$
150.000,00 junto ao senhor José Carlos Corbari, no entanto, não
apresentou os respectivos comprovantes, limitando-se a afirmar no
documento datado de 15-11-2007 que “a empresa fiscalizada reafirma que
fora efetivamente tomado o que poderá ser facilmente comprovado por
esse órgão da Receita Federal mediante análise das informações prestadas
pelo contribuinte José Carlos Corbari à época que certamente coincidirá em
datas e valores”.
A comprovação de empréstimo deve ser feita com base em documentos
hábeis e idôneos, coincidentes em data e valores, que demonstrem a
efetividade da entrega e do recebimento do valor, não bastando a simples
escrituração do mesmo. Não tendo apresentado esses documentos, não há
como aceitar esse empréstimo como origem de parte de sua movimentação
bancária.
Soma-se a falta de comprovantes, o fato de que o empréstimo teria sido
efetuado em 02/01/2007 (fls.2301), enquanto, da análise dos extratos
bancários constatamos que, tanto nessa data como no dia posterior, não há
qualquer depósito em suas contas nesse valor ou em valor superior que o
mesmo pudesse estar incluso. Inclusive, se observarmos a relação
cronológica dos créditos/depósitos bancários a comprovar, encaminhada
ao contribuinte junto ao Termo de Intimação Fiscal n° 0002, vamos
constatar que em todo o mês de janeiro/2007, também, não há qualquer
depósito nesse valor ou em valor superior.
• Após ciências das apurações fiscais relatadas no Termo de Constatação
Fiscal no 0001, o contribuinte alegou que as receitas de prestação de
serviços oriundas das comissões de aluguéis (fls.2475 a 2478) haviam sido
duplicadas na reescrituração do livro caixa. Como os valores remanescentes
dessa receita, após os estornos pleiteados pelo contribuinte, eram muito
próximos às informações registradas na DIMOB — Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (fls.2515 a 2516) e as notas
fiscais de prestação de serviços (fls.2479 a 2514), acatamos sua alegação.
e) Mesmo após termos aceito quase que integralmente as alegações do
contribuinte, conforme descrito na alínea “d”, uma parcela de sua
movimentação financeira não teve a origem dos recursos comprovada,
Fl. 5066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
19
motivo pelo qual o contribuinte prestou a seguinte declaração em
15/11/2009 (item 11):
“Informa finalmente que os valores residuais dos créditos/depósitos
bancários relacionados na planilha encaminhada junto ao Termo de
Constatação Fiscal n° 0001 item 14 foram empréstimos tomados em moeda
corrente do sócio Marcos Roberto Ignácio, conforme claramente
demonstrado pela contabilidade” (grifei)
Novamente, ressaltamos que foram acatados pela fiscalização todos os
empréstimos cujos comprovantes (transferências e cópias de cheques do sócio
Marcos Roberto Ignácio) foram apresentados. Sendo que, de acordo com a
legislação vigente, todas as operações de uma empresa, tanto no âmbito contábil
como fiscal, devem estar amparados por documentação hábil e idônea,
coincidentes em datas e valores, não bastando simples alegações para sua
comprovação.
Por outro lado, os valores dos empréstimos desse sócio, registrados no livro
caixa do contribuinte e não comprovados, são inferiores aos valores dos depósitos
bancários cuja origem, também, não foi comprovada.

É aceitável a informação do contribuinte prestada em 24/04/2009, de que
depositava em suas contas cheques do sócio, cujos valores devolvia no final do
expediente por meio, também, de cheques ou TED, visto que, além de ter
apresentado cópia de alguns cheques, esse tipo de operação caracteriza mera
troca de papéis, não carecendo de recursos disponíveis na conta do sócio. No
entanto, não é verossímil:
Fl. 5067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
20
• que todos os créditos bancários residuais não comprovados tenham
origem em empréstimos tomados junto ao sócio,
• que esses empréstimos tenham sido todos realizados em moeda
corrente, • que não possua documentos comprobatórios dos mesmos e,
além de tudo • que os empréstimos não tenham sido totalmente
escriturados no livro caixa, principalmente quando a reescrituração do livro
caixa foi feito no curso da ação fiscal.
A afirmação do contribuinte, além de não estar amparada por documentos
comprobatórios, é rechaçada pelas informações das Declarações de Ajuste Anual
do próprio sócio (fls.2546 a 2554), onde vemos não haver disponibilidade
financeira necessária para tais operações.
f) Concedemos inúmeras prorrogações de prazo para que o contribuinte
apresentasse documentos que comprovassem a origem dos recursos
movimentados em suas contas bancárias, inclusive após a emissão do Termo de
Constatação Fiscal n° 0001.
No entanto, após esse Termo poucos elementos foram acrescentados à
fiscalização, limitando-se o contribuinte a apresentar mais alguns comprovantes
de empréstimos tomados do sócio Marcos Roberto Ignacio e de transferências de
valores realizadas entre suas próprias contas, todos discriminados no Termo de
Constatação Fiscal n° 0002. Posteriormente, o contribuinte apresentou
documentos relativos as remunerações recebidas pelos serviços do PagPerto.
Refizemos, as fls.78 a 79, o demonstrativo que havíamos encaminhado
junto ao Termo de Constatação Fiscal n° 0001, para incluir os elementos
apresentados pelo contribuinte após esse Termo.
Foram assumidas pelo contribuinte receitas relativas as comissões de
aluguéis e remunerações do sistema PagPerto, nos seguintes totais:

Excluídos os valores que no curso da ação fiscal foram justificados pelo
contribuinte, restaram sem comprovação de origem créditos/depósitos bancários
que totalizam R$ 1.436.189,38 em 2006 e R$ 4.856.994,43 em 2007.
h) A título apenas de esclarecimento, informamos que na análise do livro
caixa apuramos algumas irregularidades, a saber:
• Divergências entre os saldos do livro caixa impresso, apresentado pelo
contribuinte em 06/07/2009, e os saldos apurados no livro caixa que a
fiscalização imprimiu a partir do arquivo digital entregue em 02/09/2009.
Fl. 5068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
21
Essas divergências tiveram origem em lançamentos que constam do
arquivo digital (fls. 2389 a 2392) e não constam do livro caixa impresso
(fls.2393 a 2404), num total de R$ 2.476,03, e estão discriminados na
planilha de fls.2388.
• Divergências entre os saldos finais e iniciais registrados no livro caixa
impresso, relativos aos meses de 2006, gerando uma diferença no ano de
R$ 14.856,18 (fls.2405 a 2420). O contribuinte foi cientificado dessa
diferença através do item 16 do Termo de Constatação Fiscal n° 0001.
i)- Juntamos na contracapa do Anexo I do processo, o arquivo digital do
livro caixa apresentado pelo contribuinte e validado no SVA pela fiscalização, cujo
recibo com o código de identificação geral n° 5a648e54-04f18d22-
b3a694fb281c933d encontra-se às fls. 02 desse Anexo.
Cientificada da Lavratura dos Autos de Infração, objetos deste julgamento,
interpôs a contribuinte em epígrafe Impugnação, arguindo inicialmente a sua
tempestividade, tendo em vista que a intimação do auto de infração deu-se em 24
de março de 2010 (quarta-feira), excluindo-se o dia do início, o prazo de 30 dias
iniciou-se em 25 de março de 2010 para a impugnação do auto de infração,
vencendo-se, portanto, em 23 de abril de 2010, (sexta-feira).
Discorre sobre o fato gerador dos tributos contra si lavrados, aduzindo em
seguida que o AI encontra-se eivado de incorreções e ilegalidades, pois na
descrição dos fatos narrados há diversas contradições, imprecisões e omissões, o
que importou no cerceamento de defesa, maculando todo o procedimento fiscal
ante tal vício insanável.
Descreve como se dão as suas operações, que se baseiam principalmente
na intermediação imobiliária, quando recebe dos inquilinos e terceiros diversos
cheques, depositados em suas contas-correntes e utilizados para pagamento de
aluguéis, IPTU, água, energia elétrica, dentre outras despesas.
Segundo a defendente, a auditoria fiscal teria erroneamente entendido que
a intensa movimentação financeira havida na conta corrente da autuada, refletida
nos diversos depósitos diários, foi inteiramente receita auferida pela empresa
impugnante.
Adentra a seguir às questões preliminares, pleiteando a nulidade do Auto
de Infração, tendo em vista que não houve descrição imprescindível e clara do
fato, pois a fiscalização teria somado receitas de prestação de serviços já
declaradas na Declaração de Ajuste Anual da empresa autuada. Além disso, nem
todas as operações bancárias realizadas pela impugnante seriam renda, a
despeito da existência de transferências de numerários entre contas-correntes de
sua titularidade, por exemplo.
Apela para a inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário sem
autorização judicial, mencionando que os órgãos da Administração Tributária
Federal não podem se imiscuir na privacidade constitucionalmente assegurada,
Fl. 5069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
22
enquanto a Constituição Federal prevê que apenas ao Judiciário é dado eximir as
instituições financeiras do sigilo bancário.
Nessa toada, prossegue a defesa:

Aduz que houve cerceamento ao seu direito de defesa, dada a existência de
limitação do direito de análise minuciosa dos autos a fim de uma produção de
provas que, sem dúvida, acabou por prejudicar a impugnante em seu objetivo
processual.
Passa a combater o Auto de Infração no que tange às questões de mérito,
contrapondo-se à lavratura do Auto de Infração com base em omissão de receitas.
Teria a fiscalização ignorado o fato de que grande parte da movimentação
bancária da contribuinte originou-se de mera troca de papéis entre contas-
correntes da impugnante e empréstimos do sócio.
Atribui também o depósito de valores em suas contas-correntes ao
pagamento do IPTU dos imóveis locados pela imobiliária, a ser realizado
obrigatoriamente pelos inquilinos no Caixa da empresa, já que todos os carnês de
IPTU dos imóveis administrados pela impugnante são encaminhados pela
prefeitura da cidade de Tupã à sede da administradora.
Justifica que, a partir de ações judiciais de revisão de juros, impetradas com
vistas à redução das taxas praticadas pelas instituições financeiras, teve
problemas para obter recursos junto a tais instituições, ficando então a
defendente descapitalizada. Por este motivo, passou a “auto financiar-se”,
conforme abaixo relatado:
...efetuando depósitos com cheques de emissão da própria empresa, de seus
sócios simplesmente para cobertura de cheques já emitidos de outra conta
corrente, fazendo a cobertura de tais cheques no mesmo dia também por
meio de cheques ou de TEDs enviados no mesmo dia, no final de expediente,
conforme todo o demonstrado nos relatórios anexos. Essa prática era
facilitada também, tendo em conta que, por um comando de funcionários
do Banco do Brasil, era liberado, antecipadamente, todos e quaisquer
Fl. 5070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
23
cheques depositados na conta corrente da empresa impugnante, fazendo
com que quaisquer cheques virassem dinheiro na boca do caixa.
Assevera que, graças a todos os problemas financeiros pela empresa
sofridos, não há faturamento ou receitas auferidas no montante apurado pela
autoridade fiscal, não devendo por consequência ser decretada a incidência de
qualquer imposto. Trata-se de mera “troca de papéis”, conforme palavras da
própria autoridade fiscal.
Passa a contestar a presunção legal que obriga o contribuinte a provar, por
força do ônus que lhe é imposto, a origem dos depósitos, pois na verdade tudo já
foi esclarecido e comprovado tempestivamente, inclusive com a escrituração
fiscal dos empréstimos e quitação dos mesmos, conforme parte do livro razão
juntado aos Autos.

Prossegue argumentando que sua contracorrente seguiu “no vermelho”, do
período abrangido entre novembro de 2006 a dezembro de 2007, com incidência
de juros capitalizado no período. Diante disse e de toda evidência, nunca houve
percepção de valores ou omissão de receitas por depósitos bancários pela
impugnante, inclusive incompatíveis com as receitas declaradas em DIMOB,
devendo ser declarada a improcedência do AI.
Protesta contra a desconsideração de empréstimos efetuados pelos sócios
da empresa, mencionando que tais operações originaram-se de reservas pessoais
e que isso está em plena conformidade ao disposto nas Leis e na Constituição
Federal (Princípio da legalidade). E que não há qualquer formalidade a ser
cumprida quando se trata de empréstimo de coisa móvel a ser transferido de
“mão a mão”.
Insurge-se contra a presunção de receitas aventada pela autoridade fiscal,
verificada a partir da divergência entre a movimentação financeira do sistema
PAGPERTO, informada pelo banco Santander, e a que fora considerada pela
autoridade fiscal.
Segundo a defesa, o erro da fiscalização gerou uma impropriedade no valor
de R$ 165.480,50, no que concerne à movimentação financeira da empresa e que,
Fl. 5071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
24
graças às inconsistências e incongruências verificadas, não deve a exigência fiscal
prosperar.
Queixa-se contra a tributação em 100% de toda a sua movimentação
financeira, haja vista que a remuneração máxima permitida e cobrada para a
administração de aluguéis é de 10% sobre o valor destes.
Nesse sentido, avança a defesa:

Menciona jurisprudência que entende fundamentar suas alegações.
Requer em sequência a realização de diligência e/ou perícia, para se
averiguar se alguns cheques que não estavam nominais à contribuinte foram
depositados em suas contas-correntes, a título de transferências bancárias de
mesma titularidade. Enumera quesitos a serem respondidos por assistente
pericial, apontado na peça recursal.
Pleiteia ao final o julgamento simultâneo dos Autos de Infração de CSLL, PIS
e Cofins, conexos ao de IRPJ, o encaminhamento de intimações a seus advogados,
a juntada de posterior de documentos, e, por fim, a declaração da insubsistência e
improcedência da ação fiscal, com o consequente cancelamento do crédito
tributário contra si lançado.
A unidade de origem manifestou-se quanto à tempestividade da
impugnação (fls 4.924), remetendo os Autos para apreciação do órgão julgador. “
Por sua vez, a 13a Turma da DRJ/RPO que julgou, parcialmente procedente, a
impugnação, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OBSCURIDADE NA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Fl. 5072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
25
Não há de se falar em nulidade do lançamento fiscal, pela suposta falta de clareza
na descrição dos motivos de fato, quando restar caracterizada a inexistência de
qualquer prejuízo relevante ao sujeito passivo.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras
constitui simples transferência à administração tributária e não quebra do sigilo
bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de
autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Meras alegações no sentido da ocorrência de cerceamento ao direito de defesa
são insuficientes a caracterizar tal fato, principalmente diante da impugnação
apresentada, que se insurge contra todos os aspectos do lançamento efetuado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
O pedido de diligências e perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando
desnecessárias para a solução da lide. Os documentos necessários, para fazer
prova em favor do contribuinte, não são supridos mediante a realização de
diligências/perícias, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciá-los.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam
feitas por via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Inexistindo previsão legal para intimação em endereço diverso, indefere-se o
pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Caracteriza omissão de receita os valores creditados em conta de depósito de
titularidade da empresa, mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 5073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
26
OMISSÃO DE RECEITAS. EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS.
Os suprimentos de caixa feitos pelos sócios à pessoa jurídica devem ser
comprovados com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores,
cuja falta torna legítima a presunção de omissão de receitas.

Fl. 5074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
27
OMISSÃO DE RECEITAS. SISTEMA PAGPERTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO
COMPROVADA. ESCRITURAÇÃO PARCIAL.
A não escrituração de valores recebidos por conta e ordem de terceiros não tem o
condão de mudar a sua natureza não tributável, ainda que se constitua em
obrigação acessória a ser respeitada pela contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“PRELIMINARMENTE:
PRESCRIÇÃO Existe prescrição tributária. devido o processo demorar mais
de cinco para ser pautado e julgado na delegacia de julgamento, nos termos do
Parecer PGFn 877/2003. documento anexado.
(...)

Fl. 5075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
28

Fl. 5076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
29

4. PRELIMINARES
4.1.NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO
De um exame ainda que perfunctório sobre o conteúdo do auto de infração
de fls. 2 a fls.58, para se verificar que não houve a imprescindível ç clara descrição
do fato, pois a tudo se encambulhou, somando receitas de prestação de serviços
Fl. 5077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
30
já declaradas nas Declarações de Ajuste Anual da empresa autuada a outras
receitas que sugere haver a impugnada auferido, e com isso tornou impossível a
dedução da defesa da recorrente, pois "sugerir" como sugeriu de que os
depósitos bancários existentes em suas contas correntes, mantida pública e
claramente nos registros da agência correspondente, dos quais o órgão fiscal teve
amplo acesso, de que seriam considerados com "rendas", é evidente que com isso
não só embaralhou as várias nuances dos fatos que teriam reflexo na área fiscal,
como também provocou um série de óbices aos interesses da impugnante, o que
se afirma com base na premissa de que "depósito bancário" NÃO E RENDA,
mesmo porque, é sabido e ressabido que vez ou outra os correntistas de tais
bancos, a exemplo da impugnante, promove transferências de numerários
pertencentes exclusivamente à sua pessoa, de uma para a outra, ou de seus
sócios a empresa, mas todas elas de sua responsabilidade e que integram o seu
patrimônio, de modo que essa atribuição açodada por parte da autoridade fiscal,
quanto a natureza desses depósitos como renda resultou numa inominável
agressão ao seu direito de defesa, pois não descreveu nenhuma transação ou
negociação que tivesse gerado tal; renda passível de tributação, o que
infelizmente não foi reconhecido pela autoridade fiscal, diante do que, se faz de
rigor acolher a presente preliminar para o fim de reformando a r. decisão ora
guerreada, não só dar provimento ao presente recurso, como também decretar a
nulidade do auto de infração e consequentemente de todo o procedimento fiscal
ora impugnado, para que com isso, realmente se faça justiça.
4.1.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
(...)
Portanto, a conduta da autoridade fiscal jue extrapolou o limite de
discricionariedade ao obter informações que deflagraram o início da fiscalização,
obtidas por meio ilícito, inobservando o art. 30,' da Lei 9.784/99, que determina
que são inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios
ilícitos, a atividade administrativa não poutou-se de forma a obedecer ao
ordenamento jurídico' pátrio, o que requer seja DECLARADA A NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO devido à má conduta da administração tributária.
4.2.DO CERCEAMENTO DE DEFESA
(...)
Evidencia-se que a impugnante teve seu direito de defesa cerceado posto
que houve limitação do direito de análise minuciosa dos autos a fim de uma
produção de provas que, sem dúvida acaba por prejudicar a impugnante em seu
objetivo processual. O obstáculo interposto pela administração que impeça a
impugnante em obter cópia de todos os documentos que eram necessários para
elaboração da defesa da forma legalmente permitida gerou o cerceamento da
defesa, o que gerou a nulidade do ato e de todos os demais se seguirão, por violar
o princípio constitucional do Devido Processo Legal. Houve verdadeiro bloqueio
Fl. 5078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
31
em relação à empresa impugnante que seria beneficiada com o exercício de um
direito que lhe dado pela Constituição Federal, ou seja do Devido processo legal.
Essa obstacularização veio dificultar a empresa a defesa de seu direito de defesa
e, por conseguinte de conseguir o provimento da impugnação. (...)
Data-, máxima vénia, por imperiosa relevância, requer seja determinada a
devolução do prazo para defesa, oferecendo à impugnante oportunidade de
reproduzir cópias dos documentos dos autos necessários a perfeita análise e
elaboração de sua defesa. Pois a obstacularização da obtenção de cópias
representou um reprovável cerceamento de defesa à parte, tolhendo-se o seu
Direito constitucionalmente assegurado.
5. DO MÉRITO
5.1. DA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA
(...)
Todos os depósitos em conta corrente não poderiam ser erigidos à conta de
"rendimentos", mesmo porque, o órgão fazendário autuador, através de seus
ilustres Auditores Fiscais, não aprofundaram, como seria de rigor, as suas
investigações fiscais, ou seja, em momento algum procuraram obter a
comprovação de que tais depósitos teriam sido originados de transações
comerciais ou negociais, que resultaram em possíveis rendimentos. O que se pode
evidenciar com base na prova produzida no presente feito é que durante toda a
ação fiscal foi evidenciado mediante documentação idônea que mais de RS
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) de toda a movimentação bancária da
impugnante durante os anos de 2006 e 2007 foi fruto de mera troca de papéis
entre contas correntes da impugnante e de empréstimos do sócio. Além do mais,
conforme evidencia-se pelos extratos bancários de conta corrente da impugnante
juntados aos autos constante dos volumes 2, 3, 4 e 5 tanto da Caixa Econômica
Federal, do Banco Banespa/Santander e Banco do Brasil dos anos de 2006 e 2007,
todas as contas correntes apresentavam SALDO DEVEDOR, evidenciando a todo o
tempo que nunca houve "rendimentos", "faturamento" nem sequer próximo do
que a autoridade fiscal quer atribuir a empresa impugnante.
Ora,: julgadores, simplesmente analisem! Caso a impugnante faturasse ou
obtivesse rendimentos1 no exorbitante montante que a autoridade fiscal lhe
atribui, não seria no mínimo coerente ou inteligente que a impugnante
mantivesse suas contas correntes com saldos devedores, pagando juros altíssimos
às instituições financeiras conforme evidenciam os extratos bancários. O que fica
mais que evidente é que o sócio-diretor emitia cheques de sua titularidade,
sacados a descoberto de sua conta particular, pagava juros para recolhimentos da
impugnante o que não se justificaria caso a empresa houvesse faturamento
apontado pela autoridade fiscal. Ora, os valores que transitavam nas contas
correntes da empresa não passavam de troca de papéis, numa infeliz ginástica
financeira lutando para que a empresa mantivesse suas portas abertas!
Fl. 5079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
32
Todas as receitas decorrentes da locação e administração dos imóveis
foram regularmente registradas nas DIPJ e na DIMOB, e a remuneração que
constitui a receita operacional da empresa são percentuais de 10% incidentes
sobre valores dos aluguéis administrados. Em relação ao recebimento e
recolhimento dos valores de IPTU dos imóveis, não há quaisquer honorários os
comissões incidentes sobre esses valores. Portanto, a empresa impugnante não
percebe qualquer remuneração pela administração dos valores de IPTU recebidos
e repassados à Prefeitura Municipal de Tupã.
Além da movimentação de aluguéis, PagPerto, (IPTU, são depositados nas
contas correntes da impugnante os valores de correção monetária, juros/multa,
honorários advocatícios, custas judiciais, reforma e reparos de imóveis
administrados. Todos esses valores são depositados nas contas correntes da
impugnante para serem repassados aos proprietários dos imóveis.
O § 3o, do artigo 42, da Lei n° 9.430/1996, determina expressamente de
que para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados aqueles decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física, bem como nos demais
casos ínsitos nos seus incisos, que aliás, se aplicam como luva de mão certa ao
caso vertente, mesmo porque, basta verificar os extratos das contas correntes
bancárias da impugnante, para se constatar que os depósitos ali existentes foram
por ela formalizados, na sua maioria através de transferências de outras contas
pertencentes a ela mesma e/ou de seu sócio diretor.
Importante deixar aqui consignado que embora alguns contratos de locação
mencionem que os valores de IPTU incidentes sobre os imóveis fossem obrigação
dos inquilinos, não determinarem que esse imposto tenha que ser pago à
imobiliária, todos os inquilinos dos imóveis locados pela imobiliária impugnante
TEM A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO IPTU DOS IMÓVEIS LOCADOS NO CAIXA
DA IMOBILIÁRIA IMPUGNANTE e todos os carnes de IPTU's dos imóveis
administrado pela impugnante são encaminhados anualmente pela Prefeitura
Municipal de Tupã à sede da administradora, conforme declaração que segue
anexa.
Importante deixar aqui consignado que embora a autoridade fiscal em seu
auto afirme que foram juntados aos autos demonstrativos de IPTU fornecidos
pela Prefeitura Municipal de Tupã de imóveis administrados pela empresa
impugnante que não estão declarados na DIMOB, essa informação não procede.
Da análise dos demonstrativos juntados aos autos, fornecidos pela Prefeitura
Municipal de Tupã POR ENDEREÇO evidenciar-se-á que tratam-se dos mesmos
imóveis declarados na DIMOB.
O que ocorre é que os proprietários muitas vezes adquirem os imóveis e
não alteram os nomes': junto ao cadastro da Prefeitura, portanto, os nomes dos
proprietários dos cadastros municipais não conferem com os dos contratos de
locação, porém, com uma análise pormenorizada J dos ENDEREÇOS dos imóveis,
Fl. 5080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
33
evidenciar-se-á que os demonstrativos juntados aos autos são dos mesmos
imóveis declarados na DIMOB. Permita-nos repetir: a empresa impugnante não
percebe qualquer remuneração, receita, ou administra qualquer imóvel que hão
os declarados ao fisco,
A empresa impugnante, há décadas vem exercendo suas atividades no
vermelho, pagando juros altíssimos às instituições financeiras. Não obstante
venha administrando seu saldo a descoberto desde 1993, em meados de 2004,
também por razões de ordem financeiras, diversas imobiliárias de Tupã
encerraram suas atividades, alienando suas carteiras de administração ou unindo-
a a outra administradora, ocasião em que ajuizaram diversas ações de revisão de
contratos bancários tendo em conta o progressivo pagamento de altíssimos
encargos financeiros às instituições financeiras pelos saldos a descoberto.
A impugnante, como não poderia ser diferente, também passando por
dificuldades financeiras, arcando com encargos financeiros junto a diversas
instituições financeiras, recorrendo a rolamento de dívidas, no ano de 2004
ajuizou contra diversos bancos, dentre eles, Banco Itaú S.A., Unibanco, Banco
Bradesco S.A., Banco HSBC, Banco Mercantil, e em 2005, Banco Nossa Caixa S.A. e
Banco Real, ações de Revisão de contratos, objetivando a revisão de todos os
juros praticados pelas instituições financeiras, durante todo o período em que
amargou a prática de juros sobre juros (anatocismo), em que viu seus saldos
devedores das contas movimentadas crescentes de forma exorbitante e
impagável.
A partir do ajuizamento dessas ações revisionais, como já se poderia
esperar, foram fechadas todas as portas ou possibilidades de obtenção de capital
de giro de referidas instituições financeiras pela empresa impugnante. Dessa
forma, não houve qualquer outra alternativa à impugnante, que viu-se
descapitalizada, a não ser "auto financiar-se", mediante a prática de
movimentação financeira efetuando depósitos com cheques de emissão da
própria empresa, de seus sócios simplesmente para cobertura de cheques já
emitidos de outra conta corrente, fazendo a cobertura de tais cheques no mesmo
dia também por meio de cheques ou de TEDs enviados no mesmo dia, no final de
expediente, conforme todo o demonstrado nos relatórios anexos. Essa prática era
facilitada também, tendo em conta que, por um comando de funcionários do
Banco do Brasil, ■ era liberado, antecipadamente, todos e quaisquer cheques
depositados na conta corrente da empresa impugnante, fazendo com que
quaisquer cheques virassem dinheiro na boca do caixa.
Não obstante as ações revisionais ajuizadas, os Bancos Itaú e Banco Nossa
Caixa ajuizaram ações de execução dos saldos devedores das contas correntes
cheque especial e financiamento tomados pela impugnante contra a empresa
impugnante e seus sócios avalistas, cujas cópias das iniciais seguem anexas a essa
impugnação. Portanto, além de manter a empresa no vermelho, pagando
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
34
altíssimos encargos financeiros os sócios da empresa vem defendendo-se de
ações de execução desde 2005.
Juntamos a presente impugnação as iniciais de algumas das ações
propostas pela impugnante junto à Comarca de Tupã contra os Bancos supra
mencionados, onde foram requeridas as revisões financeiras dos valores pagos de
juros cobrados de forma capitalizada durante décadas.
Assim, não houve faturamento ou receitas auferidas pela empresa
impugnante nos montantes apurados pela autoridade fiscal, e por conseguinte,
sobre elas não se pode decretar a incidência de qualquer imposto de renda, pois,
repita-se, além de se tratar de mera "troca de papéis" repetindo as palavras
utilizadas pela própria autoridade fiscal em fls. 75 dos autos, há que de se
salientar que não houve nenhum aumento patrimonial compatível com referidas
movimentações financeiras. Aliás, não seria crível que a impugnante, caso
obtivesse o rendimento pretendido pela fiscalização (aproximadamente R$
6.200.000,00, seis milhões e duzentos mil reais durante os anos de 2006 e 2007)
continuasse a amargar o pagamento de altíssimos juros e encargos financeiros
junto ao Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal, durante todos
esses anos, conforme demonstram os extratos de conta corrente anexas aos
autos.
Não se pode também admitir que por força de presunção legal, cabe ao
contribuinte o ônus de provar as origens dos depósitos em suas contas correntes,
pois na verdade, tudo foi esclarecido e comprovado tempestivamente, inclusive
com escrituração fiscal dos empréstimos e quitação dos mesmos, conforme parte
do livro razão discriminando essas contas que ora se junta. Além de que houve A
TODO O TEMPO a demonstração inequívoca da existência de INTENSA TROCA DE
PAPÉIS E MOVIMENTAÇÃO DE VALORES ENTRE CONTAS DA MESMA PESSOA
JURÍDICA IMPUGNANTE E ENTRE ESSA E SEUS SÓCIO A FIM DE COBERTURA; DE
CHEQUES JÁ EMITIDOS.
Com relação à alegação da autoridade fiscal de que o sócio Marcos Roberto
Ignacio não tinha a disponibilidade do numerário que declarou haver emprestado
para a impugnante. e que por essa razão não é verossímil os empréstimos, o que
se demonstre razão. específico das contas de empréstimo do sócio Marcos, é de
que realmente ele nunca teve a disponibilidade da totalidade do montante
emprestado. Porém, o que insistentemente foi argumentado durante toda a ação
fiscal e registro em livros próprios é que o valor do aporte financeiro do sócio era
infinitamente menor que o alegado pela autoridade fiscal, porém foram
efetuados empréstimos e pagamentos à impugnante inúmeras vezes durante o
período, num verdadeiro pingue-pongue financeiro. Chegando a totalizar
aproximadamente RS 4.500.000.00 (quatro milhões e meio de reais) durante os
anos de 2006 e 2007 e que simplesmente não foram declarados pela fiscalização,
Esse aporte financeiro foi tomado de terceiros para o sócio Marcos Roberto
Ignacio e posteriormente quitado dentro do mesmo ano de 2006. No ano de 2007
Fl. 5082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
35
o sócio houve por bem vender a casa em que mora na Rua São Pedro 126, Jardim
Nossa Senhora de Fátima, Tupã, SP, para continuar com as operações de aporte
em moeda corrente que já vinha realizando com sua empresa.
Além disso, como não poderia deixar de ser, não houve a qualquer
momento, durante todos esses anos qualquer aumento patrimonial da empresa
impugnante, menos ainda de seus sócios, como faz prova as cópias das
Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica da empresa impugnada e
dos sócios dela Marcos Roberto Ignacio e Joaquim Ignacio. Muito pelo contrário,
HOUVE DECRÉSCIMO PATRIMONIAL DOS SÓCIOS-É DA EMPRESA. O QUE TORNA
TOTALMENTE INCOERENTE QUALQUER "PRESUNÇÃO" DE PERCEPÇÃO DAS
EXORBITANTES RECEITAS OUE A AUTORIDADE FISCAL ÓUER FAZER VALER.
Conforme se depreende da análise dos extratos bancários do Banco
Santander constante de fls. 237, referente ao mês de outubro de 2006, o saldo
era devedor no valor de R$ 4.642,26; no mês de novembro de 2006, devedora de
R$ 3.982,56; em fls. 239, o saldo da conta corrente já expressava débito de R$
9.870,71 e assim prosseguiu seu saldo, a descoberto, até dezembro de 2007,
conforme demonstram as folhas 240 a 280 dos autos.
Os extratos bancários emitidos pela Caixa Econômica Federal constantes de
fls. 211 a 217 e demais constantes dos autos, referentes aos anos de 2006 e 2007
manteve-se insistentemente devedor durante todo o tempo, com incidência de
juros capitalizados durante todo esse período.
(...)
Nunca houve qualquer omissão de receita, ou percepção de rendimentos
superiores ao declarado pela impugnante, devendo a presente impugnação ser
julgada procedente e IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO COM SEU
CONSEQÜENTE CANCELAMENTO.
5.2. DO EMPRÉSTIMO COMPROVADO OBTIDO DE JOSÉ CARLOS CORBARI E DO
SÓCIO MARCOS ROBERTO IGNACIO
A despropositada desconsideração de que os valores declarados como
"dinheiro em espécie" emprestados por José Carlos Corbari em 2007 e Marcos
Roberto Ignacio em 2006 e 2007 não podem ser aceitos por que não
comprovados não pode de forma alguma prosperar, posto que o empréstimo
dispensa qualquer formalização através de documento público ou particular, haja
vista que em se tratando de coisa móvel e podemos afirmar que dinheiro é
perfeitamente transferido de mãos a mãos, é de se aplicar a regra contida no
artigo 1226, do Código Civil assim: (...)
Não há qualquer possibilidade de tributar tal empréstimo auferido pela
empresa impugnante, o que se faz de rigor afastar a autuação fiscal neste sentido,
pois o valor emprestado estava amparado em disponibilidade financeira do Sr.
José Carlos Corbari e regularmente declarado em sua declaração de Imposto de
Renda anual referente ao exercício fiscal de 2007, bem como o valor emprestado
Fl. 5083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
36
foi devidamente comprovado por parte da impugnante, que inclusive traz aos!
autos as Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente ao exercício
de 2007, oportunamente escriturada, o que não é dado ao Fisco Federal interferir
na vontade manifestada por particulares, da mesma forma em que os
empréstimos efetuados em moeda corrente também pelo sócio Marcos Roberto
Ignacio, através da prática desse ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO, que aliás, é
permitido até pelos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS de que a ninguém é vedado
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, como se constata
do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, para o fim de não lhe atribuir
qualquer valor probante, o que sinceramente, beira as raias do absurdo.•]
Assim, não só ficam comprovadas as origens das transferências dos valores
que representaram verdadeiros "pingue-pongues" de papéis entre contas
correntes bancárias da impugnante e seus sócio Marcos Roberto Ignacio e
também em moeda corrente, que aliás, sobre eles não se podia, como não se
pode decretar a incidência de qualquer imposto de renda, pois, repita-se, além de
se tratar receitas ou rendimentos, NÃO FOI DETECTADO NENHUM AUMENTO
PATRIMONIAL COMPATÍVEL COM ELES, de par com a impossibilidade de se
tributar EMPRÉSTIMO DE VALOR EM DINHEIRO que foi depositado em contas
correntes da empresa impugnante, em diferentes dias e diferentes bancos,
dissolvidos na movimentação financeira diária da empresa, é que se faz de rigor
afastar a autuação fiscal (...).
Importante ilustrar que Tupã trata-se de uma cidade com
aproximadamente 63.000 (sessenta; e três mil) habitantes e, lamentavelmente,
tanto a economia como habitantes vem decrescendo, diante da inexistência de
investimentos em indústrias, comércio, universidades, e principalmente diante da
quebra da lavoura amplamente divulgada em 2004. Numa cidade pequena, alguns
fatos se tornam de conhecimento público, como é por muitos que o Sr. José
Carlos Corbari, comerciante e engenheiro, mantém dinheiro em espécie guardado
em cofre em seu estabelecimento comercial, que inclusive foi alvo de roubo no
ano de 2006 conforme cópia do Boletim de ocorrência policial que segue anexo,
foi notícia divulgada em jornais e rádio locais. Referido roubo foi praticado por
meliantes que tiveram a ousadia de retirar do local o cofre que pesa mais que
uma tonelada, com a ajuda de pés de cabra, além de promoverem a mais absoluta
desordem, sujeira e pichações no local. Tudo conforme elucidado pela cópia do
Boletim de Ocorrência anexo.
Não se pode ser desconsiderado pela fiscalização o fato de pessoas,
comerciantes, industriais, prestadores de serviços ou simples aposentados
manterem dinheiro em espécie guardados em cofres e deposita-los em contas
correntes pouco a pouco, conforme lhes convém. Beira o absurdo o afirmado pela
autoridade fiscal que não considera como obtido tal empréstimo simplesmente
porque não localizou nas contas correntes da empresa impugnada referido
depósito! Ora, os depósitos foram feitos em diversas contas correntes da
Fl. 5084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
37
impugnante, dissolvido aos valores movimentados no caixa da empresa
impugnante durante o mês.
Não é dado a autoridade fiscal desconsiderar a movimentação de referido
valor emprestado, no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
unicamente porque não visualizou nos extratos das contas correntes da
impugnada o depósito de referido valor, posto que comprovado, como
amplamente ficou, a condição financeira e econômica do Sr. José Carlos Corbari e
de intensa movimentação financeira da empresa impugnante. A desconsideração
do; empréstimo é realmente de uma insustentabilidade sem par, pois não se pode
arredar do conjunto probatório a existência pré-formada, de forma lícita,
escorreita e clara, de modo que deve ser afastada e reformada referida autuação
nesse sentido, que declarou ser o numerário declarado sem suporte, o que foi
feito com fundamento na impossibilidade de se declarar a posse de dinheiro em
espécie, ou mesmo em caixa ou em cofre, eis que, mesmo que não tivesse sido
declarada a tempo e hora antes do início da fiscalização, até mesmo porque
referido empréstimo foi declarado ao fisco tanto pela empresa impugnante
quanto pelo Sr. José Carlos Corbari no ano de 2008, referente ao exercício fiscal
de 2007.
Não se trata aqui de apresentação de declarações retificadora ao fisco. O
empréstimo foi tomado em 2007 e efetivamente declarado no ano
correspondente, o que pode ser comprovado pelas cópias das declarações anexas
e da declaração feita pelo Sr. José Carlos Corbari que segue anexa. 1 Ora,; afirmar,
como afirmou, a autoridade fiscal que referido empréstimo não foi comprovado e
que não pode ser considerado, não deve vicejar, mesmo porque, como o disposto
no artigo 333, do mesmo estatuto processual civil, que no seu inciso I, é claro e
preciso em determinar que o ônus da prova incumbe "ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito", o que se aplicado corretamente ao caso vertente,
resulta na conclusão inarredável de que o órgão fazendário não se encarregou de
provar a imputação que fez no auto de infração, pois simplesmente deixar de lado
as declarações de Imposto de Renda pessoa Jurídica da empresa impugnante e
Declaração de Imposto de Renda Pessoa física do Sr. José Carlos Corbari que pode
ser acessada facilmente por esse órgão, que inclusive se fez acompanhar de
declaração expressamente prestada pelo Sr. José Carlos Corbari, que indicou
claramente ter emprestado a impugnante a importância equivalente a R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), se presta a servir como prova cabal da
existência tanto desse negócio jurídico, quanto da efetiva posse de tal numerário
no exercício de 2007, mesmo porque, permita-nos repetir FOI DECLARADA
REGULARMANETE AO FISCO EM TEMPO OPORTUNO.
(...)
Apesar do contribuinte lançar mão de todos os esforços para comprovar
sua movimentação financeira, ainda logrou êxito 100% pois a todo momento se
Fl. 5085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
38
lembra de empréstimos, jogo de papéis para cobertura de contas, que hoje não
são facilmente passíveis de comprovação.•
Nenhum fato ocorrido nessa cidade pequena como Tupã justificaria a
exorbitante intensificação da movimentação financeira senão por todos os
argumentos fáticos que a impugnante expôs até o momento e que deu-se única e
exclusivamente pela sua precária situação financeira posto que a população da
cidade não aumentou para ocupar um número maior de unidade habitacionais; o
número de unidade habitacionais não aumentou na cidade que justificasse o
aumento; da carteira de locação da impugnante; não houve Qualquer
empreendimento habitacional ou comercial que justificasse uma receita na venda
de imóveis, sendo que o último empreendimento que vendeu foi em meados de
1994, o último edifício residencial de apartamentos lançado na cidade, que
somente foi entregue em 2004, pois estava sendo construído pelo sistema de
preço de custo e as condições financeiras da cidade se refletia com a
inadimplência e a falta dei poder aquisitivo para majorar as mensalidade e
cumprir o cronograma da obra. O histórico de movimentação financeira da
empresa de mais de 20 anos atuando na cidade nunca foi sequer próximo dessa
exorbitante movimentação; a variação patrimonial dos sócios não apresentou
qualquer variação coerente com a movimentação financeira (de papéis) da
empresa impugnante, muito pelo contrário, houve venda de imóveis, inclusive o
que moram para cobrir prejuízos; foi demonstrado claramente que as empresas
do mesmo ramo de atividade da impugnante, suas concorrentes tiveram que se
fundir para não quebrar ou quebraram exatamente pela crise no setor e pelo
baixo valor dos imóveis; COMO NUMA CIDADE DO PORTE DE TUPÃ E SEM
QUALQUER ACONTENCIMENTO QUE JUSTIFIQUE UM AUMENTO DO PIB, UMA
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PODE TER ESSE AUMENTO DE
FATURAMENTO EXORBITANTE COMO QUER FAZER CRER A FISCALIZAÇÃO?????
Os sócios da impugnante certamente gostariam que a fiscalização tivesse
razão em tudo aquilo que apurou, assim certamente a situação financeira dos
sócios da impugnante seria bem diferente, com o aumento patrimonial dos
sócios, o que não ocorreu, e sim o contrário. Tiveram que vender bens próprios,
inclusive a casa em que mora, adquiridos em outras épocas, a fim de cobrir
prejuízos advindos da atividade imobiliária.
5.3. DO VALOR DESCONTADO A TÍTULO DE CORRESPONDENTE PAGPERTO
Ainda que não reconhecida a procedência de todos os fatos e argumentos
acima expostos, que comprovam a clara e evidente dificuldade financeira por que
passou e continua passando a empresa impugnante, conforme pôde se concluir
da análise de toda documentação juntada, em que comprovam que a impugnante
vem trabalhando no vermelho há décadas, tendo inclusive ajuizado inúmeras
ações judiciais para revisão e contratos bancários e vem respondendo juntamente
com seus sócios a diversas ações de execução e que por conseguinte toda a
intensa movimentação financeira evidenciada pela fiscalização não passou de
Fl. 5086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
39
troca de papéis numa verdadeira ginástica financeira para a manutenção da
empresa de portas abertas, a impugnante vem demonstrar que o auto de infração
apresenta inúmeras inconsistências, contradições, imprecisões e omissões
praticadas pela autoridade fiscal, que no decorrer da ação fiscal, devido a
inúmeros documentos, cópias de cheques, cálculos e planilhas numéricas, pode-
se evidenciar que ficaram encambulhadas o que não só importou em
cerceamento da defesa da impugnante, maculando todo o procedimento fiscal
ante tal vício insanável, o que obsta, portanto, a produção de quaisquer efeitos,
como se verá adiante.
Conforme se demonstra da PLANILHA de fls. 137 referente ao ano de 2006
da movimentação do sistema PAGPERTO informações prestadas pelo próprio
Banco Santander, instituição financeira que administra o sistema, o movimento de
2006 recebido no caixa da empresa impugnante foi de R$ 4.150.029,14 (quatro
milhões cento e cinquenta mil, vinte e nove reais e quatorze centavos). Porém, na
planilha de fls. 78 elaborada pela autoridade fiscal, foi transportado e
consequentemente deduzido apenas o valor de R$ 4.089.400,62 (quatro milhões,
oitenta e nove mil, quatrocentos reais e sessenta e dois centavos). Portanto, a
autoridade fiscal deduziu da movimentação financeira da impugnante um valor
consideravelmente menor que o verdadeiro montante movimentado no ano de
2006, consistindo numa diferença a menor de R$ 60.628,50 (sessenta mil
seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).
Já em folhas 143 dos autos, referente ao ano de 2007, a movimentação
financeira do sistema PAGPERTO, conforme informações prestadas pelo próprio
Banco Santander, o movimento recebido pelo caixa da empresa impugnante foi
de R$ 7.194.265,41 (sete milhões cento e noventa e quatro mil duzentos e
sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Porém, na planilha de fls. 78
elaborada pela autoridade fiscal, foi transportado e deduzido apenas o valor de
R$ 7.089.413,47 (sete milhões, oitenta e nove mil quatrocentos e treze reais e
quarenta e sete centavos). Portanto, novamente a autoridade fiscal deduziu da
movimentação financeira da impugnante um valor consideravelmente menor que
o verdadeiro montante recebido no ano de 2007 no sistema PagPerto, consistindo
numa diferença a menor de R$ 104.852,00 (cento e quatro mil oitocentos e
cinquenta e dois reais).
A divergência e a inconsistência numérica é latente e inegavelmente
SUBSTANCIAL, gerando uma movimentação financeira a descoberto no montante
de R$ 165.480,50 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta reais e
cinquenta centavos) da movimentação financeira da impugnante e
consequentemente a considerando como receita.
Tamanha foi a confusão feita pela autoridade fiscal que embora tenha
fundamentado sua decisão informando que considerava toda movimentação feita
pelo sistema PagPerto, no fechamento de sua planilha transportou valores
substancialmente inferiores aos informados pelo Banco Santander (fls. 137 e 143)
Fl. 5087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
40
gerando somente nessa impropriedade ou erro uma movimentação financeira a
descoberto de R$ 165.480,50 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta
reais e cinquenta centavos).
A falta de relação entre o valor considerado entre o sistema PagPerto e o
valor deduzido na;1 planilha de fls. 78, acarretou no "presunção" de receita
muitíssimo superior a informada pela impugnante em sua declaração de ajuste
anual de referidos anos, acarretando também na autuação da empresa
impugnante num montante estratosférico, e cuja "contradição" ou "imprecisão"
cometida DESQUALIFICA O AUTO DE INFRAÇÃO COM NULIDADES DIANTE DE
ERROS EVIDENTES. NÃO PODENDO. ASSIM. PROSPERAR A EXIGÊNCIA FISCAL.
Mas afinal, houve efetivamente a omissão de rendimentos que gerou o fato
gerador do imposto sobre a renda? Qual rendimento que foi omitido? O fisco
menciona em seu relatório que foi detectada receita ou rendimentos,
representados por depósitos bancários a maior, porém são inúmeras as
inconsistências, erros, incongruências, contradições, imprecisões e omissões, o
que não só importou em cerceamento da defesa da impugnante, mas maculou
todo o procedimento fiscal ante tal vício insanável.
No presente caso, o auto de infração é CONFUSO desde seu início por não
atender o disposto no art. 10, inciso III e IV, do Decreto-Lei 70.235/72 que trata
dos requisitos da lavratura do auto de infração, ato pelo qual se formaliza a
exigência do crédito tributário. Isto porque não permite ao contribuinte precisar
exatamente a infração cometida, vedando o pleno exercício ao seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.(...)
A ausência da descrição do fato de forma clara e precisa impossibilita a
ampla defesa por parte da reclamante. A "Descrição da Infração Averiguada", tal
como apresentada, e os documentos juntados ao auto de infração, são
insuficientes para se estabelecer que o fiscal realmente constatou a presunção de
faturamento superior ao declarado, pois a autoridade fiscal relaciona
erroneamente valores justificados documentalmente e aceitos pela fiscalização
conforme ela mesma relatou, devendo ser julgado IMPROCEDENTE O AUTO DE
INFRAÇÃO.
5.4. DO PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(10%)
Conforme já elucidado inicialmente, a empresa impugnante atua como
prestadora de serviços de mediação de locação e administração de imóveis na
cidade de Tupã.
Em i remuneração a essa prestação de serviços, a empresa impugnante
percebe um percentual de 10% do valor dos aluguéis dos imóveis que administra.
Isso é, a autuada recebe os aluguéis e IPTU mensais dos inquilinos, somados a
correção monetária, juros, multa, IPTU, água, luz, reparos nos imóveis
administrados, honorários advocatícios, etc., que são recebidos no caixa da
administradora, depositados diariamente em suas contas correntes bancárias, e
Fl. 5088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
41
após alguns dias os valores dos aluguéis são repassados aos proprietários dos
imóveis. A administradora, como forma de remuneração pelos serviços prestados
retém o percentual de 10% SOMENTE dos aluguéis percebidos. A referida taxa de
10% não é cobrada dos valores referentes a repasse à Prefeitura dos IPTUs dos
imóveis administrados, nem mesmo sobre correção monetária, juros, multa, água,
luz, etc.
Portanto, ainda que todos os fatos e argumentos trazidos pela impugnante
acima detalhados não sejam considerados como suficientes a formar o
convencimento de Vossas Excelências, o que não se espera, porém se admite
apenas para argumentar, não há que se considerar todo o montante dos
depósitos efetuados nas contas correntes da impugnante nos anos de 2006 e
2007 como "receitas", "rendas" ou "remuneração", como base para se tributar,
posto que conforme comprovou-se, o montante de todos os aluguéis, IPTU, juros,
multa, correção monetária, água, luz, levantamentos judiciais de aluguéis e
honorários advocatícios, ou seja, TUDO transita pelas contas correntes da
impugnante, portanto, ainda que não seja acolhidos nenhum dos argumentos
acima elucidados durante toda essa impugnação, (repita-se; o que não se espera)
há que ser tributado somente 10% do montante apurado pela autoridade fiscal,
muito embora, como já afirmado, o percentual de 10% somente é cobrado sobre
o valor dos aluguéis, enquanto, transita pelas contas da administrado/impugnante
TODOS OS ENCARGOS PAGOS PELOS INQUILINOS.
Portanto, mostra-se muitíssimo injusto e inconclusivo a tributação de 100%
de toda movimentação financeira, haja vista, como se demonstra acima e se
comprova com a juntada da tabela de remuneração do CRECI (doe. Anexo) onde a
remuneração máxima permitida (e cobrada) para a administração de aluguéis é
de 10% sobre o valor dos aluguéis.
Primeiro: se a prestação de serviços representa a totalidade das receitas da
empresa impugnante, não é razoável que todos os ingressos de receitas por
depósitos bancários sejam reconhecidas por receita omitida de serviços, ou seja,
no mínimo há que se considerar 10% dos depósitos como receita de comissões
pela administração dos imóveis.
Segundo: a tributação do montante total vem atender exclusivamente aos
interesses da fiscalização, que pretende tributar todos os valores depositados nas
contas correntes da empresa, enquanto o fato econômico merece ser tratado e
tributado na proporção da retenção das receitas" (10%) no máximo levando em
consideração que transita pela conta corrente da empresa impugnante grande
parte de valores que não se retém comissão, como é o caso de IPTU, juros,
correção monetária, multas, água, luz, reparos de imóveis, etc. Mas, nada disto
ocorreu em total afronta a proporcionalidade.
Terceiro e último; o princípio da moralidade que se resume na ética e no
bom senso da autoridade fiscal e que deveria também estar presente como
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
42
coeficiente de arbitramento o percentual menos gravoso para a empresa
impugnante, sob pena de atribuir ao fisco o enriquecimento ilícito.
i Assim, caso não acolhida a improcedência total do auto de infração por
todos os argumentos acima expostos — o que achamos difícil — a tributação deve
incidir apenas sobre 10% sobre o montante dos depósitos não comprovados, que
em verdade tratou-se apenas de troca de papéis entre contas da mesma empresa
e do sócio, como forma de acobertar pagamento de outros cheques já emitidos,
numa verdadeira ginástica financeira conforme já fartamente exposto, "
Em todo o direito civilizado só admite que um fato seja alegado mediante
forte embasamento e fundamentação, para constituir direito; não diferente é o
auto de infração, onde o fiscal preparador deve fazer a exigência com sólidas
bases, não bastando a simples alegação e deixar que o contribuinte prove o
contrário, se puder. Isto seria violação ao devido processo legal.
O contribuinte é detentor do direito de ver demonstrados contra si todas as
provas e as conexões, razoamentos, de raciocínio que levam a concluir que
daqueles fatos decorre uma consequência jurídica que lhe afeta o patrimônio.
A fundamentação dos fatos é a defesa do cidadão contra a opressão do
Estado.
Diante do exposto e pelo que já foi demonstrado e provado, reiterando
aqui toda a matéria já deduzida nas defesas apresentadas, é de se notar que não
houve qualquer percepção de valores ou OMISSÃO DE RECEITAS caracterizadas
por depósitos bancários pela impugnante incompatível com as receitas declaradas
ao fisco - DIMOB. Toda prestação de serviços de administração de imóveis foram
regularmente declaradas ao fisco, conforme afirmado pela própria autoridade
fiscal em fls. 74: “Como os valores remanescentes dessa receita após os estornos
pleiteados pelo contribuinte, eram muito próximos às informações registradas na
DIMOB - Declaração de Informações sobre Atividade Imobiliárias (fls. 2515 a 2516)
e às notas fiscais de prestação de serviços (fls. 2479 a 2514), acatamos sua
alegação." Nunca houve qualquer omissão de receita, ou percepção de
rendimentos superiores ao declarado pela impugnante.
Por essas razões, requer-se pela desconsideração do auto de infração na sua
íntegra.
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
43

(...)
Portanto, somente com a busca da verdade material e em consequência de
uma exata conciliação de valores, e assim dar cumprimento ao princípio
constitucionalmente garantido - da moralidade - que se resume na ética e no bom
senso da autoridade fiscal - concluir-se pela existência ou não de valores não
comprovados e também sua exatidão, fazendo-se necessária o deferimento de
diligências para que seja ordenado às Instituições financeiras constante da tabela
acima como banco sacado e também ao Banco do Brasil, que certamente
informará com precisão que referidos cheques foram depositados em conta
corrente da empresa impugnante naquela agência de Tupã. agência 0133-3, como
já informou outros da mesma situação, o que certamente comprovará todos os
fatos narrado pela impugnante, e que referidos valores foram todos depositados
em suas contas correntes, representando simples movimentação financeira entre
contas de mesma titularidade e empréstimos do sócio Marcos Roberto Ignacio, o
que deverão ser deduzidos dos valores a comprovar, caso Vossas Excelências não
considerem os argumentos expostos nos itens 4.1, 4.1.2. e 4.2. o que certamente
não espera.
Diante do exposto, é de imperiosa relevância que seja deferida, e que
desde já requer a diligência para que seja ordenado aos Bancos Caixa Econômica
Federal. Banco Santander e em especial ao Banco do Brasil de Tupã. que
certamente oferecerá as informações em quais contas foram depositados os
supra mencionados cheques.
(...)
8. DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, requer-se seja conhecido e provido integralmente o
presente auto de infração, para cancelar ao Auto de Infração decorrente do
processo
n°.
11444.000301/2010-11,
reconhecendo
preliminarmente,
a
prescrição tributária, devido ao processo demorar mais de cinco para ser pautado
e julgado na delegacia de julgamento, nos termos do Parecer PGFn 877/2003, e ao
final, declarar:
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
44
a)A NULIDADE "ab initio" do auto de infração, acolhendo-se as preliminares de
arbitrariedade da conduta da autoridade fiscal ao obter informações que
deflagraram o início da fiscalização por meio da inconstitucional quebra do sigilo
bancário sem a obrigatória autorização judicial para tanto, portanto obtidas por
meio ilícito, inobservado o art. 30, da Lei 9.784/99, que determina que são
inadmissíveis NO processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos, a
atividade administrativa desobedeceu ao ordenamento jurídico pátrio, o que
requer seja DECLARADA A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO devido à má
conduta da administração tributária.
b) Caso não acolhida a preliminar de nulidade absoluta por inconstitucionalidade
da ação fiscal ser iniciada por informações obtidas mediante quebra de sigilo
bancário sem a necessária e obrigatória autorização judicial, conforme acima
requerido, requer pela necessária devolução do prazo para impugnação diante do
CERCEAMENTO DE DEFESA pela obstacularização da obtenção de cópias,
tolhendo-se um Direito Constitucionalmente assegurado, tendo em conta que a
empresa impugnada teve que defender-se no prazo legal de 30 dias, (sem
obtenção de cópias) de acusação que a autoridade fiscal levou nada menos de 1
ano de 3 meses para formular, valendo-se também de todas as prerrogativas a ela
conferido, i,
c) Requer pela Improcedência do Auto de Infração e seu consequente
cancelamento, pelos motivos e documentação expostos no item 5.1. tendo em
conta que não houve qualquer omissão de receita, ou percepção de rendimentos
superiores ao declarado pela impugnante, mas sim houve a demonstração
inequívoca da existência de intensa troca de papéis e movimentação de Valores
entre contas da mesma pessoa jurídica impugnante e entre essa e seus sócio a fim
de cobertura de cheques já emitidos, e também não houve qualquer aumento
patrimonial da empresa impugnante, menos ainda de seus sócios, como faz prova
as cópias dás Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica física juntadas
aos autos;-"
d) Requer seja provida a presente impugnação, para o fim de se decretar a
IMPROCEDÊNCIA da autuação fiscal impugnada, reconhecendo-se o empréstimo
do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) recebido pela impugnante
do Sr. José Carlos Corbari, e de todos os empréstimos de Marcos Roberto Ignacio,
de acordo com o exposto no item 5.2.;
e) Requer pela IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO e reconhecimento da
NULIDADE DIANTE DE ERROS EVIDENTES, pela falta de relação entre o valor
considerado entre o sistema PagPerto e o valor deduzido na planilha de fls. 78,
acarretou no "presunção" de receita-muitíssimo superior a informada pela
impugnante em sua declaração de ajuste anual de referidos anos, acarretando
também na autuação da empresa impugnante num montante estratosférico, e
cuja "contradição" ou "imprecisão" cometida desqualifica o auto de infração com
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
45
nulidades diante de erros evidentes, não podendo, assim, prosperar a exigência
fiscal, tudo de acordo com o item 5.3.
f) Requer pela IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO, para, caso não acatados
todos os argumentos acima expostos, para que seja tributado somente 10% de
todo o montante que foi depositado nas contas correntes da empresa impugnada,
posto que conforme se comprova com a juntada da tabela de remuneração do
CRECI onde a remuneração máxima permitida (e cobrada) para a administração
de aluguéis é de 10% sobre o valor dos aluguéis, conforme item 5.4;
9. DOS REQUERIMENTOS FINAIS:
Requer seja realizado o julgamento simultâneo dos autos de infração de
IR/PIS/COFINS e CSLL todos pertinentes ao NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
114444.000301/2010-11:
A)em razão da conexão e das provas acostadas ao auto de infração, e aos
documentos juntados à impugnação do IRPJ, conforme determina inclusive o §1°
do artigo 9o do Decreto 70.23B/72;
B) Requer seja ordenada a serventia que todas e quaisquer intimações,
notificações referentes a esse processo sejam encaminhadas nas pessoas de
MARCOS ROBERTO IGNACIO, OAB/SP 102.812, ou de DANIELA ZAMBÀO ABDIAN
IGNACIO, OAB/SP 137.205, ambos com endereço na Rua Caetés 805, centro,
Tupã, SP, CEP 17.600-410, sob pena de nulidade;
C) Requer pela juntada de novos documentos que se fizerem necessários a
perfeita elucidação dos fatos já narrados e expostos na presente impugnação;
D) Requer pela produção de prova pericial e o deferimento das diligências acima
requeridas conforme motivação e quesitos já apontados;
Diante do exposto, requer-se seja inteiramente provida o presente impugnação,
para fins de e reconhecer a IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO AUTO DE INFTIAÇÃO da
Fazenda Pública quanto ao direito de constituir o crédito tributário relativo ao
IMPOSTO DE RENDA dos anos de 2006 e 2007 da empresa impugnante, decidindo
pela insubsistência e improcedência da ação fiscal, deverá ainda determinar o
cancelamento definitivo do indevido débito fiscal impugnado juntamente com a
multa aplicada e juros, com o que estará se fazendo a proverbial.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
46
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Incialmente, convém registrar que, relativamente aos valores objeto do TIF no 0002,
quais sejam, R$ 4.149.913,52 e R$ 7.192.683,04, para os anos calendários 2006 e 2007,
respectivamente, a autoridade fiscal reconheceu que se referem aos contratos firmados com a
Recorrente, de prestação de serviços de correspondente bancário.
Ocorre que, conforme consignado na decisão de piso, a Recorrente escriturou
apenas parte desse valor, do que resultou a diferença de R$ 60.512,90, para o AC 2006 e de R$
103.269,57, para o AC. 2007. Não obstante, a escrituração destes valores se refira a obrigação
acessória a ser observada pela Recorrente, o fato de eles não terem sido escriturados não tem o
condão de mudar a sua natureza não tributável, por se tratar de recursos recebidos por conta e
ordem de terceiro.
Diante disso, os valores acima relacionados, referentes à movimentação financeira
não escriturada, porém de natureza reconhecidamente não tributável, foram da excluídos da base
de cálculo dos tributos apurados no Auto de Infração sob apreciação, ficando as tabelas
colacionadas às fls. 80/81, com os seguintes valores:

Fl. 5094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
47

Fl. 5095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
48

Portanto, tais valores não estão em discussão, pois já foram excluídos pelo
acórdão recorrido. Logo, os valores controvertidos são aqueles que restaram após referida
exclusão.
RESUMO DOS FATOS
Conforme já relatado, trata-se de autos de infração à legislação do IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, para constituir o crédito tributário no total de R$ 1.787.394,84, incluídos o principal, a
multa de ofício de 75% e os juros de mora devidos até a data da lavratura, tendo em conta as
irregularidades apuradas, nos anos calendários 2006 e 2007:
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
49

As referidas irregularidades verificadas foram:
001 -DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valor referente a depósitos realizados junto a instituições financeiras, em que o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme fatos
descritos no RELATÓRIOFISCAL de fls.59-79;
002 - RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93 RECEITA BRUTA MENSAL
SOBRE APRESTAÇÃODE SERVIÇOS
Receitas proveniente s.de comissão s/locação de imóveis e de remuneração por
serviços prestados de correspondente bancário do sistema PagPerto, conforme
RELATÓRIO FISCAL de fls. 59-79.
Do relatório fiscal dos autos de infrações, pincei os seguintes trechos:
“OBSERVAÇÕES FINAIS:
a) Desde a primeira intimação, formulada em 23/12/2008 através do Termo de Inicio do
Procedimento Fiscal, o contribuinte tem sido notificado a comprovar a origem de sua
movimentação financeira, que é incompatível com as suas receitas declaradas.
b) No início da ação fiscal foi apresentado livro caixa onde estavam registrados exclusivamente
os valores das receitas de comissões provenientes dos aluguéis de imóveis. Concedemos prazo
para que o contribuinte regularizasse sua escrituração de acordo com as determinações legais.
c) Na reescrituração do livro caixa, na tentativa de registrar a sua movimentação financeira,
foram feitos lançamentos envolvendo basicamente as contas caixa e bancos, quando, o
lançamento de um depósito bancário, por exemplo, deveria ser precedido de uma entrada de
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
50
recursos no caixa, com origem devidamente identificada. O livro Caixa do contribuinte possui
meros lançamentos, onde a origem, a natureza e a aplicação da maior parte dos recursos não
foram demonstrados.
d) No curso desta ação fiscal, todas as alegações do contribuinte foram analisadas e, quando
apresentado algum elemento de prova, acatadas pela fiscalização, a saber:
• Inicialmente o contribuinte havia alegado apenas que os recursos do PagPerto
estariam incluído sem sua movimentação financeira. Com base nos comprovantes
entregues A fiscalização, deduzimos seus valores dos créditos/depósitos cuja origem
deveriam ser comprovados.
• Depois o contribuinte passou a alegar que teriam transitado por suas contas bancárias
os valores dos aluguéis, do IPTU e de outras despesas relacionadas aos imóveis que
administra. Todos os valores registrados pelo contribuinte na reescrituração do seu livro
caixa foram aceitos pela fiscalização.
• Alegou que parte de sua movimentação financeira teria origem na transferência de
recursos entre as contas de sua titularidade, fato não detectado na conciliação realizada
pela fiscalização em virtude dos cheques de sua emissão terem sido depositados em
suas outras contas junto com cheques de terceiros. Solicitamos As instituições
financeiras as cópias de todos os cheques indicados pelo próprio contribuinte e
aceitamos essa alegação em relação aqueles que estavam nominais ao mesmo e em
relação aos que mesmo não estando nominais foram, posteriormente, comprovados os
depósitos mediante relatórios de compensação do banco, entregues pelo contribuinte.
Só não foram acatados os cheques a seguir relacionados, não nominais ao contribuinte e
que não foram apresentados outros elementos de prova:

Declarou ter recebido em suas contas bancárias recursos originários de empréstimos
tomados junto ao sócio Marcos Roberto Ignácio, sendo que para comprová-los
relacionou diversos cheques emitidos por esse sócio, que teriam sido depositados em
suas contas, e transferências bancárias recebidas do mesmo. Cabe observar que os
valores dos empréstimos registrados no livro caixa (fls.2292 a 2301) são superiores aos
valores dos cheques e transferências relacionados pelo contribuinte (fls.1092 a 1104).
Foram acatados pela fiscalização os empréstimos cujos comprovantes foram
apresentados, ou seja, foram aceitos todos os valores recebidos através de
transferências bancárias e aqueles cujas cópias dos cheques foram apresentadas e
estavam nominais ao contribuinte.
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
51
Dos cheques relacionados, só não acatamos como comprovantes _de empréstimos o de
n° 900022, por não estar nominal ao contribuinte, e os de números 485, 578, 579, 643 e
644 por não terem sido apresentadas as respectivas cópias, todos da Caixa Econômica
Federal.

Outra alegação do contribuinte é que teria tomado empréstimo de R$ 150.000,00 junto
ao senhor José Carlos Corbari, no entanto, não apresentou os respectivos
comprovantes, limitando-se a afirmar no documento datado de 15-11-2007 que "a
empresa fiscalizada reafirma que fora efetivamente tomado o que poderá ser facilmente
comprovado por esse órgão da Receita Federal mediante análise das informações
prestadas pelo contribuinte José Carlos Corbari it época que certamente coincidirá em
datas e valores".
A comprovação de empréstimo deve ser feita com base em documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em data e valores, que demonstrem a efetividade da entrega e do
recebimento do valor, não bastando a simples escrituração do mesmo. Não tendo
apresentado esses documentos, não há como aceitar esse empréstimo como origem de
parte de sua movimentação bancária.
Soma-se a falta de comprovantes, o fato de que o empréstimo teria sido efetuado em
02/01/2007 (fls.2301), enquanto, da análise dos extratos bancários constatamos que,
tanto nessa data como no dia posterior, não há qualquer depósito em suas contas nesse
valor ou em valor superior que o mesmo pudesse estar incluso. Inclusive, se
observarmos a relação cronológica dos créditos/depósitos bancários a comprovar,
encaminhada ao contribuinte junto ao Termo de Intimação Fiscal n° 0002, vamos
constatar que em todo o mês de janeiro/2007, também, não há qualquer depósito nesse
valor ou em valor superior.
• Após ciências das apurações fiscais relatadas no Termo de Constatação Fiscal no 0001,
o contribuinte alegou que as receitas de prestação de serviços oriundas das comissões
de aluguéis (fls.2475 a 2478) haviam sido duplicadas na reescrituração do livro caixa.
Como os valores remanescentes dessa receita, após os estornos pleiteados pelo
contribuinte, eram muito próximos às informações registradas na DIMOB — Declaração
de Informações sobre Atividades Imobiliárias (fls.2515 a 2516) e as notas fiscais de
prestação de serviços (fls.2479 a 2514), acatamos sua alegação.
e) Mesmo após termos aceito quase que integralmente as alegações do contribuinte,
conforme descrito na alínea "d", uma parcela de sua movimentação financeira não teve a
origem dos recursos comprovada, motivo pelo qual o contribuinte prestou a seguinte
declaração em 15/11/2009 (item 11):
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
52

Novamente, ressaltamos que foram acatados pela fiscalização todos os empréstimos
cujos comprovantes (transferências e cópias de cheques do sócio Marcos Roberto
Ignácio) foram apresentados. Sendo que, de acordo com a legislação vigente, todas as
operações de uma empresa, tanto no âmbito contábil como fiscal, devem estar
amparados por documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, não
bastando simples alegações para sua comprovação.
Por outro lado, os valores dos empréstimos desse sócio, registrados no livro caixa do
contribuinte e não comprovados, são inferiores aos valores dos depósitos bancários cuja
origem, também, não foi comprovada.

E aceitável a informação do contribuinte prestada em 24/04/2009, de que depositava
em suas contas cheques do sócio, cujos valores devolvia no final do expediente por
meio, também, de cheques ou TED, visto que, além de ter apresentado cópia de alguns
cheques, esse tipo de operação caracteriza mera troca de papéis, não carecendo de
recursos disponíveis na conta do sócio. No entanto, não é verossímil:
•que todos os créditos bancários residuais não comprovados tenham origem em
empréstimos tomados junto ao sócio,
•que esses empréstimos tenham sido todos realizados em moeda corrente,
•que não possua documentos comprobatórios dos mesmos e, além de tudo,
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
53
•que os empréstimos não tenham sido totalmente escriturados no livro caixa,
principalmente quando a reescrituração do livro caixa foi feito no curso da ação
fiscal.
A afirmação do contribuinte, além de não estar amparada por documentos
comprobatórios, é rechaçada pelas informações das Declarações de Ajuste Anual do
próprio sócio (fls.2546 a 2554), onde vemos não haver disponibilidade financeira
necessária para tais operações.
f) Concedemos inúmeras prorrogações de prazo para que o contribuinte apresentasse
documentos que comprovassem a origem dos recursos movimentados em suas contas
bancárias, inclusive após a emissão do Termo de Constatação Fiscal n° 0001.
No entanto, após esse Termo poucos elementos foram acrescentados a fiscalização, limitando-
se o contribuinte a apresentar mais alguns comprovantes de empréstimos tomados do sócio
Marcos Roberto Ignacio e de transferências de valores realizadas entre suas próprias contas,
todos discriminados no Termo de Constatação Fiscal n° 0002. Posteriormente, o contribuinte
apresentou documentos relativos as remunerações recebidas pelos serviços do PagPerto.
Refizemos, as fls.78 a 79, o demonstrativo que havíamos encaminhado junto ao Termo de
Constatação Fiscal n° 0001, para incluir os elementos apresentados pelo contribuinte após
esse Termo.
Foram assumidas pelo contribuinte receitas relativas as comissões de aluguéis e remunerações
do sistema PagPerto, nos seguintes totais:

Excluídos os valores que no curso da ação fiscal foram justificados pelo contribuinte, restaram
sem comprovação de origem créditos/depósitos bancários que totalizam R$ 1.436.189,38 em
2006 e R$ 4.856.994,43 em 2007.
h) A título apenas de esclarecimento, informamos que na análise do livro caixa apuramos
algumas irregularidades, a saber:
•Divergências entre os saldos do livro caixa impresso, apresentado pelo
contribuinte em 06/07/2009, e os saldos apurados no livro caixa que a fiscalização
imprimiu a partir do arquivo digital entregue em 02/09/2009. Essas divergências
tiveram origem em lançamentos que constam do arquivo digital (fls. 2389 a 2392)
e não constam do livro caixa impresso (fls.2393 a 2404), num total de R$ 2.476,03,
e estão discriminados na planilha de fls.2388.
•Divergências entre os saldos finais e iniciais registrados no livro caixa impresso,
relativos aos meses de 2006, gerando uma diferença no ano de R$ 14.856,18
(fls.2405 a 2420). 0 contribuinte foi cientificado dessa diferença através do item
16 do Termo de Constatação Fiscal n° 0001.
i)-Juntamos na contracapa do Anexo I do processo, o arquivo digital do livro caixa
apresentado pelo contribuinte e validado no SVA pela fiscalização (...).”
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
54
Portanto, de forma resumida, em cada auto, foram registradas duas infrações:
a)- A primeira, para cobrança do imposto e das contribuições sobre a omissão de
receitas, caracterizada pelos depósitos bancários cuja origem e a natureza dos recursos não
foram comprovadas;
b)- A segunda, para cobrança do imposto e das contribuições sobre as receitas
reconhecidas pelo próprio contribuinte, relativas às comissões s/ locação de imóveis e aos
rendimentos recebidos do Banco Santander S/A pelos serviços prestados de correspondente
bancário do sistema PagPerto.
Nos autos de infração foram deduzidos dos valores apurados, os valores do
imposto de renda e das contribuições (CSLL,PIS,COFINS) declarados em DCTF (fls.2517 a 2523).
Em sede de impugnação, a Recorrente aduziu que:
 A empresa impugnante atua como prestadora de serviços de mediação de locação e
administração de imóveis na cidade de Tup5, sendo esta a única base territorial da
autuada;
 Em remuneração a essa prestação de serviços a empresa impugnante percebe como é
remuneração o percentual de 10% do valor dos aluguéis dos imóveis que administra. Isso ,
a autuada recebe os aluguéis e IPTU mensais dos inquilinos, e repassa os valores dos
aluguéis aos proprietários, retendo como remuneração dos serviços o percentual de 10%
somente dos aluguéis percebidos. Em relação aos valores de IPTU dos imóveis
administrados, a autuada os repassa à Prefeitura Municipal de Tup5 sem perceber
qualquer remuneração por essa intermediação;
 Além dessa atividade, como ficou demonstrado no curso da ação fiscal, a autuada
trabalhava como correspondente bancário do Banco Banespa/Santander, recebendo
títulos, contas, boletos de cobrança, contas de água, energia elétrica, IPTU, telefone, etc.,
mediante o sistema PagPerto, que não tem vinculação com seu objeto social, tratando-se
de prestação de serviços firmado entre a autuada e o Banco do Estado de São Paulo S/A. 0
produto desses recebimentos era depositado inteiramente na conta da impugnante no dia
do recebimento e posteriormente repassado ao banco, no primeiro dia ao seguinte ou dia
após, com o pagamento de juros;
 Importante ressaltar que a atuação fiscal iniciou-se tão somente pela análise das
informações obtidas junto à instituições bancárias da movimentação financeira, DE FORMA
INCONSTITUCIONAL PELA QUEBRA DO SIGILO BANCARIO SEM A NECESSARIA E
OBRIGATÓRIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, confrontadas com as informações enviadas à
Receita Federal mediante Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica dos anos de
2006 e 2007;
 Portanto, o movimento diário e mensal da empresa autuada, embora tenha sido muito
intenso, como constatado pela auditoria fiscal DE FORMA ABSOLUTAMENTE
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
55
DISCRICIONÁRIA E INCONSTITUCIONAL, que ocasionou o respectivo auto de infração, não
traduz a realidade do faturamento da empresa, conforme "será demonstrado e provado no
decorrer da presente impugnação e da análise dos documentos juntados a ela”.
E concluiu:
 “Diante do exposto e pelo que já foi demonstrado e provado, reiterando aqui toda a
matéria já deduzida nas defesas apresentadas, é de se notar que não houve qualquer
percepção de valores ou OMISSÃO DE RECEITAS caracterizadas por depósitos bancários
pela impugnante incompatível com as receitas declaradas ao fisco - DIMOB. Toda
prestação de serviços de administração de imóveis foram regularmente declaradas ao
fisco, conforme afirmado pela própria autoridade fiscal em fls. 74: "Como os valores
remanescentes dessa receita após os estornos pleiteados pelo contribuinte, eram muito
próximos às informações registradas na DIMOB - Declaração de Informações sobre
Atividade Imobiliárias (fls. 2515 a 2516) e às notas fiscais de prestação de serviços (fls.
2479 a 2514), acatamos sua alegação." Nunca houve qualquer omissão de receita, ou
percepção de rendimentos superiores ao declarado pela impugnante.”
Ocorre que o acórdão de piso, após análise da impugnação, entendeu por rejeitar as
alegações de nulidade e, no mérito, julgar parcialmente procedente, mantendo parcialmente os
lançamentos.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo basicamente
os mesmos argumentos elencados por ocasião da impugnação, senão veja-se:
IMPUGNAÇÃO
RECURSO VOLUNTÁRIO

PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA PELO FATO DE TER
DEMORADO MAIS DE 5 ANOS PARA JULGAMENTO
DO PROCESSO
4. PRELIMINARES
4.1.NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO: depósito
bancário" NÃO E RENDA
4. PRELIMINARES
4.1.NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO: "depósito
bancário" NÃO E RENDA
4.1.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
4.1.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
4.2.D0 CERCEAMENTO DE DEFESA
4.2.DO CERCEAMENTO DE DEFESA
5. DO MÉRITO
5. DO MÉRITO
5.1. DA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA: (...) Nunca
houve qualquer omissão de receita, ou percepção
de rendimentos superiores ao declarado pela
impugnante, devendo a presente impugnação ser
julgada procedente e IMPROCEDENCIA DO AUTO
DE
INFRAÇÃO
COM
SEU
CONSEQÜENTE
5.1. DA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA : (...) Nunca
houve qualquer omissão de receita, ou percepção
de rendimentos superiores ao declarado pela
impugnante, devendo a presente impugnação ser
julgada procedente e IMPROCEDÊNCIA DO AUTO
DE
INFRAÇÃO
COM
SEU
CONSEQÜENTE
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
56
CANCELAMENTO.
CANCELAMENTO.
5.2. DO EMPRÉSTIMO COMPROVADO OBTIDO DE
JOSÉ CARLOS CORBARI E DO SÓCIO MARCOS
ROBERTO IGNACIO
5.2. DO EMPRÉSTIMO COMPROVADO OBTIDO DE
JOSÉ CARLOS CORBARI E DO SÓCIO MARCOS
ROBERTO IGNACIO
5.3. DO VALOR DESCONTADO A TÍTULO DE
CORRESPONDENTE PAGPERTO
5.3. DO VALOR DESCONTADO A TÍTULO DE
CORRESPONDENTE PAGPERTO
5.4. DO PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO PELA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(10%): Portanto, mostra-
se muitíssimo injusto e inconclusivo a tributação
de 100% de toda movimentação financeira, haja
vista, como se demonstra acima e se comprova
com a juntada da tabela de remuneração do CRECI
(doc. Anexo) onde a remuneração máxima
permitida (e cobrada) para a administração de
aluguéis é de 10% sobre o valor dos aluguéis.
5.4. DO PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO PELA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(10%)

6. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS:
6.2. DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS
6.2. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
6. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS
6.2. DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS
6.2. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
8. DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, requer-se seja julgada
procedente a presente impugnação ao Auto de
Infração no. 11444.000301/2010-11, cancelando
totalmente o presente Auto de Infração, para fins
de reconhecer:

a) A NULIDADE "ab initio" do auto de infração,
acolhendo-se as preliminares de arbitrariedade da
conduta da autoridade fiscal ao obter informações
que deflagraram o início da fiscalização por meio
da inconstitucional quebra do sigilo bancário sem a
obrigatória
autorização
judicial
para
tanto,
portanto obtidas por meio ilícito, inobservando-se
o art. 30, da Lei 9.784/99, que determina que são
inadmissíveis no processo administrativo as
_provas obtidas por meios ilícitos, a atividade
administrativa desobedeceu ao ordenamento
jurídico pátrio, o que requer seja DECLARADA A
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO devido à má
conduta da administração tributária.
b) Caso não acolhida a preliminar de nulidade
8. DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, requer-se seja conhecido e
provido integralmente o presente auto de infração,
para cancelar ao Auto de Infração decorrente do
processo
n°.
11444.000301/2010-11,
reconhecendo preliminarmente, a prescrição
tributária, devido ao processo demorar mais de
cinco para ser pautado e julgado na delegacia de
julgamento, nos termos do Parecer PGFn
877/2003, e ao final, declarar:
a)A NULIDADE "ab initio" do auto de infração,
acolhendo-se as preliminares de arbitrariedade da
conduta da autoridade fiscal ao obter informações
que deflagraram o início da fiscalização por meio
da inconstitucional quebra do sigilo bancário sem a
obrigatória
autorização
judicial
para
tanto,
portanto obtidas por meio ilícito, inobservado o
art. 30, da Lei 9.784/99, que determina que são
inadmissíveis NO processo administrativo as
provas obtidas por meios ilícitos, a atividade
administrativa desobedeceu ao ordenamento
jurídico pátrio, o que requer seja DECLARADA A
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO devido à má
conduta da administração tributária.
b) Caso não acolhida a preliminar de nulidade
absoluta por inconstitucionalidade da ação fiscal
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
57
absoluta por inconstitucionalidade da ação fiscal
ser iniciada por informações obtidas mediante
quebra de sigilo bancário sem a necessária e
obrigatória autorização judicial, conforme acima
requerido, requer pela necessária devolução do
prazo para impugnação diante do CERCEAMENTO
DE DEFESA pela obstacularização da obtenção de
cópias,
tolhendo-se
um
Direito
Constitucionalmente assegurado, tendo em conta
que a empresa impugnada teve que defender-se
no prazo legal de 30 dias, (sem obtenção de
cópias) de acusação que a autoridade fiscal levou
nada menos de 1 ano de 3 meses para formular,
valendo-se também de todas as prerrogativas a ela
conferido.
c) Requer pela Improcedência do Auto de Infração
e seu consequente cancelamento, pelos motivos e
documentação expostos no item 5.1. tendo em
conta que não houve qualquer omissão de receita,
ou percepção de rendimentos superiores ao
declarado pela impugnante, mas sim houve a
demonstração inequívoca da existência de intensa
troca de papéis e movimentação de valores entre
contas da mesma pessoa jurídica impugnante e
entre essa e seus sócio a fim de cobertura de
cheques já emitidos, e também não houve
qualquer
aumento
patrimonial
da
empresa
impugnante, menos ainda de seus sócios, como faz
prova as cópias das Declarações de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica física juntadas aos autos;
d) Requer seja provida a presente impugnação,
para o fim de se decretar a IMPROCEDÊNCIA da
autuação fiscal impugnada, reconhecendo-se o
empréstimo do valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinqüenta mil reais)recebido pela impugnante do
Sr. José Carlos Corbari, e de todos os empréstimos
de Marcos Roberto Ignácio, de acordo com o
exposto no item 5.2.;
e) Requer pela IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE
INFRAÇÃO e reconhecimento da NULIDADE DIANTE
DE ERROS EVIDENTES, pela falta de relação entre o
valor considerado entre o sistema PagPerto e o
valor deduzido na planilha de fls. 78, acarretou no
"presunção" de receita muitíssimo superior a
informada pela impugnante em sua declaração de
ajuste anual de referidos anos, acarretando
também na autuação da empresa impugnante num
montante estratosférico, e cuja "contradição" ou
"imprecisão" cometida desqualifica o auto de
ser iniciada por informações obtidas mediante
quebra de sigilo bancário sem a necessária e
obrigatória autorização judicial, conforme acima
requerido, requer pela necessária devolução do
prazo para impugnação diante do CERCEAMENTO
DE DEFESA pela obstacularização da obtenção de
cópias,
tolhendo-se
um
Direito
Constitucionalmente assegurado, tendo em conta
que a empresa impugnada teve que defender-se
no prazo legal de 30 dias, (sem obtenção de
cópias) de acusação que a autoridade fiscal levou
nada menos de 1 ano de 3 meses para formular,
valendo-se também de todas as prerrogativas a ela
conferido, i,
c) Requer pela Improcedência do Auto de Infração
e seu consequente cancelamento, pelos motivos e
documentação expostos no item 5.1. tendo em
conta que não houve qualquer omissão de receita,
ou percepção de rendimentos superiores ao
declarado pela impugnante, mas sim houve a
demonstração inequívoca da existência de intensa
troca de papéis e movimentação de Valores entre
contas da mesma pessoa jurídica impugnante e
entre essa e seus sócio a fim de cobertura de
cheques já emitidos, e também não houve
qualquer
aumento
patrimonial
da
empresa
impugnante, menos ainda de seus sócios, como faz
prova as cópias dás Declarações de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica física juntadas aos autos;-
"
d) Requer seja provida a presente impugnação,
para o fim de se decretar a IMPROCEDÊNCIA da
autuação fiscal impugnada, reconhecendo-se o
empréstimo do valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) recebido pela impugnante do
Sr. José Carlos Corbari, e de todos os empréstimos
de Marcos Roberto Ignacio, de acordo com o
exposto no item 5.2.;
e) Requer pela IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE
INFRAÇÃO e reconhecimento da NULIDADE DIANTE
DE ERROS EVIDENTES, pela falta de relação entre o
valor considerado entre o sistema PagPerto e o
valor deduzido na planilha de fls. 78, acarretou no
"presunção" de receita-muitíssimo superior a
informada pela impugnante em sua declaração de
ajuste anual de referidos anos, acarretando
também na autuação da empresa impugnante num
montante estratosférico, e cuja "contradição" ou
"imprecisão" cometida desqualifica o auto de
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
58
infração com nulidades diante de erros evidentes,
não podendo, assim, prosperar a exigência fiscal,
tudo de acordo com o item 5.3.
f) Requer pela IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE
INFRAÇÃO, para, caso não acatados todos os
argumentos acima expostos, para que seja
tributado somente 10% de todo o montante que
foi depositado nas contas correntes da empresa
impugnada, posto que conforme se comprova com
a juntada da tabela de remuneração do CRECI (doc.
Anexo) onde a remuneração máxima permitida (e
cobrada) para a administração de aluguéis é de
10% sobre o valor dos aluguéis, conforme item 5.4.
infração com nulidades diante de erros evidentes,
não podendo, assim, prosperar a exigência fiscal,
tudo de acordo com o item 5.3.
f) Requer pela IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE
INFRAÇÃO, para, caso não acatados todos os
argumentos acima expostos, para que seja
tributado somente 10% de todo o montante que
foi depositado nas contas correntes da empresa
impugnada, posto que conforme se comprova com
a juntada da tabela de remuneração do CRECI onde
a remuneração máxima permitida (e cobrada) para
a administração de aluguéis é de 10% sobre o valor
dos aluguéis, conforme item 5.4;
9. DOS REQUERIMENTOS FINAIS:
Requer seja realizado o julgamento simultâneo dos
autos de infração de IR/PIS/COFINS e CSLL todos
pertinentes ao NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO
114444.000301/2010-11:
A) em razão da conexão e das provas acostadas ao
auto de infração, e aos documentos juntados à
impugnação do IRPJ, conforme determina inclusive
o §1° do artigo 9° do Decreto 70.235/72;
B) Requer seja ordenada a serventia que todas e
quaisquer intimações, notificações referentes a
esse processo sejam encaminhadas nas pessoas de
MARCOS ROBERTO IGNACIO OAB/SP 102.812, ou
de DANIELA ZAMBÃO ABDIAN IGNACIO, OAB/SP
137.205, ambos com endereço na Rua Caetés 805,
centro, Tup5, SP, CEP 17.600-410, sob pena de
nulidade;
C) Requer pela juntada de novos documentos que
se fizerem necessários a perfeita elucidação dos
fatos já narrados e expostos na presente
impugnação;
D) Requer pela produção de prova pericial e o
deferimento das diligências acima requeridas
conforme motivação e quesitos já apontados.

9. DOS REQUERIMENTOS FINAIS:
Requer seja realizado o julgamento simultâneo
dos autos de infração de IR/PIS/COFINS e CSLL
todos pertinentes ao NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
114444.000301/2010-11:
A) em razão da conexão e das provas acostadas
ao auto de infração, e aos documentos juntados à
impugnação
do
IRPJ,
conforme
determina
inclusive o §1° do artigo 9o do Decreto 70.23B/72;
B) Requer seja ordenada a serventia que todas e
quaisquer intimações, notificações referentes a
esse processo sejam encaminhadas nas pessoas
de MARCOS ROBERTO IGNACIO, OAB/SP 102.812,
ou de DANIELA ZAMBÀO ABDIAN IGNACIO,
OAB/SP 137.205, ambos com endereço na Rua
Caetés 805, centro, Tupã, SP, CEP 17.600-410, sob
pena de nulidade;
C) Requer pela juntada de novos documentos que
se fizerem necessários a perfeita elucidação dos
fatos já narrados e expostos na presente
impugnação;
D) Requer pela produção de prova pericial e o
deferimento das diligências acima requeridas
conforme motivação e quesitos já apontados.

Assim passa-se à análise das razões recursais.

Fl. 5106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
59
PRELIMINARMENTE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A Recorrente argumentou que deveria ser reconhecida a prescrição intercorrente
nestes autos ante a demora de mais de 5 (cinco) anos para julgamento do processo. Todavia, não
há se falar em eventual prescrição intercorrente no âmbito administrativo. A prescrição que é a
perda do direito de ação, onde o direito material torna-se inexigível e, em matéria tributária, é o
prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança dos débitos tributários contra o sujeito
passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC (2007/0121767-
9):
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ? SÚMULA
282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a
matéria trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem.
Aplicação da Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do
lançamento, quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do
recurso administrativo ou a revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta
Corte, ao concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos a partir de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação
regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015:

Fl. 5107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
60
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Assim, rejeita-se a preliminar aventada.
Quanto às demais preliminares suscitadas, nos termos do art. 114, § 12o, I do
Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido adotando-o como minhas
razões de decidir em relação às demais nulidades suscitadas:
“1.1 NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO.
“No que tange as arguições da contribuinte, de que a descrição dos fatos
não foi clara, tem-se que não lhe cabe razão.
Do cotejo dos Autos, observa-se que o lançamento foi feito de forma
regular, constituindo-se ele em procedimento administrativo por meio do qual o
órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, descreveu a matéria
tributável(fundamentação da autuação), consignou o valor do crédito tributário
devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a assinatura do
chefe do órgão expedidor, a indicação de seu cargo e o número de matrícula.
(artigo 11 do Decreto n.o 70.235/72)Portanto, todos os elementos essenciais do
procedimento fiscal constam da notificação, dos quais foi regularmente
cientificada a contribuinte, de modo a lhe permitir conhecer o inteiro teor do
lançamento que lhe foi imputado.
Salientamos que a nulidade da notificação fiscal somente poderá ser
declarada no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos
fatos ou o enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição do direito à
defesa.
Transcrevemos abaixo os artigos 59 e 60 do Decreto 70.235/72 e alterações
posteriores que dispõem sobre a matéria: (...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 5108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
61
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
O conteúdo da impugnação apresentada revela, com clareza, que a
interessada tem pleno conhecimento da infração que lhe foi imputada, uma vez
que descreve pormenorizadamente todos os atos e procedimentos praticados
durante o desenvolvimento da ação fiscal, já que contestou cada ponto da
imposição fiscal, não tendo demonstrado quaisquer dúvidas quanto à extensão
formal e material do lançamento formalizado.
Pelo exposto, é descabido qualquer pleito de cancelamento da exigência
pela imprecisa, incorreta ou obscura descrição dos fatos que embasaram o
lançamento dos tributos que ora se julga.
1.2 QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
No tocante à premissa levantada pelo litigante referente à violação de seu
sigilo bancário, quando da obtenção dos dados utilizados na consecução do
lançamento ora questionado, por ter sido efetuado sem a devida autorização
judicial, há que se proceder ao exame de alguns dos artigos da Lei Complementar
(LC) no 105, de 10 de janeiro de 2001.
A LC no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições
financeiras e dá outras providências, introduziu significativas modificações no
instituto do sigilo bancário em relação a sua anterior disciplina, conferida pelo
artigo 38 da Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964, ora revogado.
Para facilitar o exame da matéria, serão reproduzidos, a seguir, alguns
dispositivos da Lei Complementar supra mencionada que dizem respeito ao
fornecimento de informações à administração tributária da União, mais
precisamente à Secretaria da Receita Federal, atual Secretaria da Receita Federal
do Brasil, senão vejamos:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar.
(...)
Art. 5o - O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e
aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
Fl. 5109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
62
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
§ 2o - As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-
se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das
operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a
inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a
natureza dos gastos a partir deles efetuados.
(...).
§ 4o - Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados
indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito
fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os
documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria
para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo
fiscal, na forma da legislação em vigor.
Art. 6o - As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária.
(...)
Art. 8o - O cumprimento das exigências e formalidades previstas nos artigos
4o, 6o e 7o, será expressamente declarado pelas autoridades competentes
nas solicitações dirigidas ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores
Mobiliários ou às instituições financeiras.
(...)
Pela análise dos dispositivos transcritos, verifica-se que o artigo 1o, § 3o,
reconhecendo a prevalência do interesse público e social sobre o interesse
privado ou individual, excepciona, expressamente, da regra do sigilo bancário, os
casos em que o fornecimento de informações e documentos alusivos a operações
e serviços de instituições financeiras não constitui violação do dever de sigilo.
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
63
No mesmo sentido, prescreve a citada Lei, no seu artigo 1o, § 3o, VI, que
não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e
condições estabelecidos nos seus artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9°.
Tem-se que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, em face do disposto no
parágrafo único do artigo 142 do CTN. Concomitantemente, a legislação retro
transcrita excepciona o acesso às informações utilizadas pelo autuante, quando
da lavratura do auto de infração, à figura de quebra de sigilo bancário.
Portanto, se não houve, por todo o exposto, a quebra, mas a simples
transferência à Secretaria da Receita Federal do Brasil e seus servidores do dever
de preservar, sigilosamente, os dados financeiros do peticionário, não há que se
falar na necessidade de autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal,
a tais informações.
As informações contidas no presente processo, que antes se encontravam
abrigadas pelo sigilo bancário agora encontram a proteção muito mais abrangente
do sigilo fiscal, que não envolve apenas informações bancárias, mas também,
entre outras, informações patrimoniais, comerciais, previdenciárias e trabalhistas,
e que está prevista artigo 198 do Código Tributário Nacional: (...)
Neste sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na
sessão 24 de fevereiro de 2016, o julgamento da ADI n° 2390/DF. Nos termos da
referida decisão, os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus
decretos regulamentares(Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489,
de 28 de novembro de 2009)consagram, de modo expresso, a permanência do
sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não
havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-
se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem
o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo
resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como
determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal.
Levando-se em conta, por fim, que todas as determinações, precauções e
garantias exigidas pela aludida Lei Complementar n.o 105/2001, em conjunto com
a Decisão proferida pelo Pretório Excelso, conforme acima relatado, foram e estão
sendo adotadas, com o intuito de garantir a mais perfeita inviolabilidade, por
terceiros, dos dados bancários do defendente, no curso do presente
procedimento, há que se considerar a exigência realizada pela Fazenda Pública
como perfeitamente lícita e respaldada na lei.
1.3 DO CERCEAMENTO DE DEFESA
No que tange ao item cerceamento do direito de defesa, manifesta-se a
contribuinte por meio de dois argumentos, alegando que há no AI incorreções e
omissões, além de contradições e imprecisões que importaram em cerceamento
de seu direito de defesa, e que houve limitação do seu direito de análise
Fl. 5111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
64
minuciosa dos Autos, tendo a administração impedido que a impugnante
obtivesse cópia de todos os documentos necessários à elaboração da defesa.
De pronto, tem-se que o art. 5o, inciso LV da CF/88 garante o direito ao
contraditório e à ampla defesa apenas em fase de contencioso (ou seja, litigiosa),
o que somente ocorre na esfera administrativa quando da apresentação de
impugnação ao lançamento efetuado.
Art. 5o.
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;(grifei)
Nesse sentido também a Lei no 9.784/99, que em seu art. 2o estabelece que
a administração pública obedeça aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, pretende determinar que tais princípios sejam cumpridos durante o
processo administrativo, já que esta lei trata exclusivamente de regular o
processo administrativo federal, conforme art. 1o.
Não é diferente o art. 59, II do PAF, que aplica o preceito constitucional no
processo administrativo fiscal, estabelecendo a nulidade dos despachos e
decisões proferidos com preterição do direito de defesa, ou seja, das decisões que
tenham deixado de abordar algum argumento trazido na peça impugnatória. Ou
seja, a nulidade prevista neste decreto(com força de lei) se refere apenas à fase
processual.
No presente caso, a descrição dos fatos e os demonstrativos de apuração
contidos nos autos de infração permitem identificar de forma cristalina a infração
cometida, qual seja, a falta de tributação de valores que a fiscalização entendeu
como receitas tributáveis(omissão de receitas). Não se vislumbram as incorreções
e omissões alegadas, nem como estas poderiam ter prejudicado a contribuinte em
seu direito de defesa, visto que ela produziu impugnação que demonstra o pleno
conhecimento em relação às razões que levaram aos lançamentos objetos desta
lide.
Ademais, a defendente recebeu cópias dos autos de infração e pôde
impugnar livremente os lançamentos, garantindo-se assim, no presente processo,
o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Quanto às alegações de que lhe foi obstaculizada a aquisição das cópias
dos documentos do processo, observa-se que tal fato não condiz com a
realidade, haja vista declaração firmada pela própria contribuinte em sua
impugnação:
Assim, foi necessário então que durante o prazo de impugnação o
representante da empresa impugnante, bem como de contadores e advogada se
locomovesse por diversas vezes à secretaria da Receita Federal a fim de analisar
os documentos, bem como proceder a anotações, cálculos, discussões e reflexões
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
65
junto com os administradores da empresa impugnante, a fim de elaboração da
impugnação.
Do excerto acima se infere que os Autos estiveram à disposição da
empresa, após a ciência dos Autos de Infração, no prédio da Receita Federal, para
que se extraíssem deles todas as informações imprescindíveis para a produção da
defesa. Tanto que, conforme já dissemos, a impugnante apresentou peça
processual em que demonstra ter pleno conhecimento de todos os motivos de
fato e de direito que levaram ao lançamento sob discussão.
Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, tendo
em vista que o procedimento fiscal mostrou-se transparente, cumprindo o Auto
de Infração a sua finalidade, mostrando-se devidamente motivado e trazendo as
informações necessárias para a devida compreensão, estando ainda os Autos à
disposição da impugnante para consulta e extração de informações necessárias e
suficientes para a elaboração da peça impugnatória.
MÉRITO
No tocante ao mérito , como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da
impugnação e não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma
nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida, tal como abaixo descritas, que
ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, §
12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 :
“(...)
Quanto à omissão de receitas de comissão de aluguéis e pela prestação de
serviços do PagPerto, consolida-se administrativamente sua ocorrência, em
vista do seu reconhecimento pela própria contribuinte, bem como da ausência
de impugnação a esse ponto.
2.1 OMISSÃO DE RECEITAS COM BASE NOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O cerne do litígio que aqui se julga orbita em torno da omissão de receitas
apurada pela autoridade fiscal, combatida pela contribuinte, que argumenta
que o lançamento é irregular, já que foi realizado considerando-se toda a
movimentação bancária dela como sendo rendimento tributável, baseando em
presunção indevida. E que isso teria se dado sem que se considerassem suas
alegações e explicações.
De fato, a fiscalização intimou a contribuinte, desde o início do
procedimento fiscal, a apresentar os extratos bancários, conforme termo de início
de fiscalização, e-fls. 80, emitido em 22/12/2008, bem como outros documentos e
livros fiscais e contábeis.
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
66
Em um segundo termo de intimação fiscal, desta feita expedido em
17/03/2009, a contribuinte foi chamada a comprovar a origem dos recursos dos
créditos/débitos efetuados em suas contas correntes, cujos valores foram
discriminados em duas planilhas. A partir daí, a autoridade fiscal tomou o cuidado
de descontar valores de comissões e das operações realizadas pelo sistema
PagPerto (contrato firmado com Banco Santander, para que este desempenhasse
a função de correspondente bancário), resultando em diferenças a comprovar,
sendo elas:
2006 = R$ 2.684.867,68
2007 = RS 8.477.770,46
A defendente apresentou seus argumentos e, a partir disso, a fiscalização
considerou tais alegações, desde que corroboradas por documentos
comprobatórios, bem como o livro caixa reescriturado para incluir informações
antes não registradas. Um novo saldo residual de créditos/depósitos bancários foi
apurado, resultando nos seguintes valores:
2006 = RS 1.343.698,44
2007 = R$ 4.808.925,72
A impugnante procedeu à remessa de mais alguns comprovantes, no caso,
de empréstimos tomados junto a um dos sócios e de transferências realizadas
entre contas de sua titularidade. Informou também a contabilização em
duplicidade das receitas de prestação de serviços, solicitando estorno de valores.
A autoridade fiscal acatou os pedidos da defendente, informando, por meio
de novo Termo de Constatação Fiscal, que não havia localizado registros da
receita oriunda da transação PagPerto, realizada com o Banco Santander S/A,
tanto no livro caixa, bem como no livro de prestação de serviços, nos talonários
de notas fiscais e nas informações por ela prestadas.
A empresa atendeu a esse Termo e retificou valores de sua receita de
prestação de serviços provenientes de aluguéis de imóveis e encaminhou
comprovantes dos valores depositados em sua conta no Banco Santander S/A,
relativos a comissões recebidas pelos serviços do “PagPerto”.
Diante do exposto, a fiscalização apurou a omissão de receitas, a partir dos
valores depositados em conta corrente cuja origem não foi comprovada,
efetuando os lançamentos de ofício lavrados por meio dos Autos de Infração que
aqui julgamos. Encontram eles fundamento legal nas disposições contidas no art.
42 do da Lei no 9.430/1996, abaixo reproduzido, in verbis: (...)
Conforme disposição legal supra, cabe à contribuinte, pessoa física ou
pessoa jurídica, titular de conta de depósito ou de investimento, mantida junto à
instituição financeira, comprovar, mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos creditados nas referidas contas. Caso contrário, é válida a
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
67
presunção legal, até prova em contrário a ser produzida pelo contribuinte, de
ocorrência de omissão de receitas ou de rendimentos.
No caso de pessoa jurídica, a comprovação deve ser facilitada pela regular
observância das obrigações acessórias previstas na legislação, principalmente,
aquelas vinculadas à manutenção de escrituração, nos termos da legislação
comercial e fiscal – ou do livro caixa, se for o caso –, na qual deve estar
escriturada toda a movimentação financeira da pessoa jurídica com a indicação da
origem dos recursos. Verifica-se, assim, que a pessoa jurídica que regularmente
cumpre as suas obrigações acessórias (ou deveres instrumentais) tem perfeitas e
plenas condições de comprovar a natureza dos recursos depositados nas contas
corrente de sua titularidade.
Na verdade, tal comprovação se impõe para que seja possível o exercício da
competência da Administração Tributária de verificação do regular oferecimento
à tributação e, consequentemente, do cumprimento das obrigações principais
pelos contribuintes, prevista no art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Determinação pela autoridade tributária
Art 9o
(...)§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição
especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na
sua escrituração.
Entretanto, a contribuinte, apesar de regularmente intimada, justificou
apenas de modo parcial os depósitos, não comprovando a totalidade da origem
dos recursos movimentados em suas contas correntes nos anos de 2006 e 2007,
através de documentação hábil e idônea, devidamente escriturada em livros
contábeis e fiscais.
Sendo assim, a argumentação de que a tributação se deu com base em
indícios não se sustenta em face das prescrições do art. 42 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996. Trata-se de presunção legal de omissão de receitas em que
o fato indiciário é a falta de comprovação acerca da origem dos recursos
depositados nas contas correntes de titularidade da pessoa jurídica, e essa prova
é bastante e suficiente para suportar a acusação. Se a interessada deixa de fazer a
prova de que os recursos depositados não se configuram como receitas auferidas
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
68
na sua atividade empresarial e omitidas da tributação, então o lançamento de
ofício é impositivo.
A omissão de receita encontra-se regularmente comprovada por prova
indireta prevista em lei – presunção legal, que não se confunde com presunção
simples ou hominis invocadas pela Impugnante.
É de se ressaltar que a fiscalização, conforme se infere do Relatório Fiscal,
se esmerou ao investigar a origem dos recursos depositados na conta corrente da
contribuinte, dando a ela diversas oportunidades até mesmo de reescriturar seus
livros e apresentar documentos que justificassem as diferenças encontradas.
Destacamos alguns trechos colhidos da citada Informação Fiscal:

Dessa forma, não há que se acatar as alegações da contribuinte, de que
“todos os depósitos em conta corrente foram erigidos à conta de rendimentos” e
de que “a autoridade fiscal simplesmente arredou da imprescindível análise do
conjunto probatório, as alegações e explicações realmente convincentes
prestadas pela impugnante”, mantendo-se a exigência do crédito tributário
apurado após a verificação da omissão de receitas.
2.2 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS JUNTOS AOS SÓCIOS
Nesse ponto, revolta-se a contribuinte contra a desconsideração de
valores obtidos junto aos sócios, Srs. José Carlos Corbari e Marcos Roberto
Inácio, em espécie, porque não comprovada a sua realização pelos meios legais,
quando do procedimento fiscalizatório.
De pronto, destaque-se que os valores dos empréstimos dos sócios,
registrados no livro caixa da contribuinte, são inferiores aos valores dos depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada (fls. 77).
É importante ainda citar alguns fragmentos extraídos da Informação Fiscal:
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
69

Nesse sentido, observa-se que a fiscalização somente desconsiderou os
valores dos empréstimos que não foram comprovados pela contribuinte, por
basearem-se apenas em alegações. Não há qualquer espaço para
discricionariedade da Autoridade nesses casos, pois a legislação vigente impõe
que todas as operações de uma empresa, seja em âmbito fiscal ou comercial,
estejam amparadas por documentação hábil e idônea, que fará prova a seu favor.
Não é outra a conclusão que se extrai da leitura dos dispositivos do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR 1999 (Decreto no 3.000, de 26/03/1999),
que tratam da matéria:
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/1999:
Seção VIII
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Ônus da Prova
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos
fatos registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §2o).
Inversão do Ônus da Prova
Art. 925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §3o).
A jurisprudência do CARF vem a corroborar o já exposto:
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - Os suprimentos
de caixa feitos à pessoa jurídica devem ser comprovados com
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
70
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores. A falta de
comprovação torna legítima a presunção de omissão de receitas.( Acórdão
101-92608 Data da Sessão: 17/03/99)
OMISSÃO DE RECEITA - EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS - Não comprovada a
efetiva entrega do numerário quer no empréstimo quer na devolução,
autoriza a presunção de omissão de receita. (Acórdão 107-04989 Data da
Sessão: 13/05/98)
Nesse mesmo sentido, há decisão da 5o Turma Suplementar, do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, proferida no processo AC 252737420044010000
MG 0025273-74.2004.4.01.0000, em 02 de julho de 2013:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO DE RECEITA.
EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO PELO SÓCIO DA SOCIEDADE.
1. “O empréstimo feito pelo sócio à empresa de que faz parte, para
suprimento de caixa, deve ficar cabalmente demonstrado, comprovando-se
a origem do numerário e sua entrega efetiva, sob pena de se entender ser
fictício para ocultar estouro de caixa.” (AC 95.01.35915-8/GO, 3a Turma,
Relator Juiz TOURINHO NETO, DJ 06/05/1996).
Por ocasião da Impugnação, a Autuada alegou que os empréstimos
realizados pelos sócios originaram-se de reservas pessoais e que isso está em
plena conformidade ao disposto nas Leis e na Constituição Federal (Princípio da
legalidade). E que não há qualquer formalidade a ser cumprida quando se trata de
empréstimo de coisa móvel a ser transferido de “mão a mão”.
Tal afirmação não se sustenta ante as prescrições do art. 282 do
Regulamento do Imposto de Renda, diante da transferência de recursos advindos
dos sócios, impõe ao sujeito passivo a prova, com base em documentação hábil e
idônea, da efetiva entrega e da origem externa dos recursos em relação ao
patrimônio da pessoa jurídica, verbis:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária
poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à
empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da
empresa individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, §
3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).
Também foi aventado pela manifestante que um empréstimo, no valor de
R$ 150.000,00 fora declarado ao fisco tanto pela empresa quanto pelo sócio Sr.
José Carlos Corbari, e que isso poderia ser comprovado nas respectivas
declarações de rendimentos. Esse montante foi registrado no livro caixa da
contribuinte, porém não houve quando da fiscalização comprovação de tal
operação, nem em sede de impugnação, quando não foram localizados
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
71
documentos que corroborassem a efetiva transferência (entrega) desse montante
para o patrimônio da empresa.
Tendo em vista que a Interessada não apresentou em sede de impugnação
a comprovação dos empréstimos dos sócios desconsiderados pela fiscalização,
não tendo se desincumbido de seu ônus, confirma-se a presunção legal de
omissão de receitas no que concerne a tais valores.
2.3 VALOR DESCONTADO JUNTO AO CORRESPONDENTE PAGPERTO
Identificou a fiscalização discrepâncias entre os montantes informados
pela contribuinte e os que foram devidamente por ela comprovados, a título de
movimentação financeira gerada pelo sistema de pagamentos PagPerto. Em
razão disso, foi tal diferença, no importe de R$ 163.782,47, não considerada
como movimentação bancária de origem comprovada.
Defendeu-se a manifestante, argumentando que a autoridade fiscal fez
uma confusão, por fundamentar sua decisão com a informação de que
considerava toda a movimentação feita pelo sistema PagPerto, porém
desconsiderando parte dos valores declarados pela impugnante. Ademais, que
existem incongruências, contradições e omissões que cercearam o direito de
defesa da contribuinte e macularam todo o procedimento fiscal.
Para análise das alegações da defendente, faz-se mister a análise dos
procedimentos realizados pela fiscalização para apuração das diferenças sob
litígio.
Por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, emitido em
23/12/2008, solicitou a fiscalização, dentre outras coisas, a apresentação de
documentos hábeis e idôneos que comprovassem a origem dos recursos dos
créditos/depósitos bancários, que circularam nas contas-correntes da defendente.
Em resposta, a impugnante apresentou resumo de pagamentos e
recebimentos de um sistema denominado “Pag Perto”, que se refere a um
contrato firmado junto à instituição Financeira Banco Santander S/A, para a
prestação de serviço de correspondente bancário, por meio do recebimento de
títulos, contas e boletos de cobrança, decorrentes de convênios firmados pelo
banco.
A remuneração pela prestação de serviços de correspondente bancário-
PagPerto é paga pelo Santander S/A ao contribuinte, por meio de crédito em sua
conta corrente neste banco, e de acordo com os valores fixados no contrato.
Justificou a suplicante que os recursos que deveriam ser repassados ao
Banco, por ocasião do primeiro dia útil subsequente ao recebimento, eram
primeiramente depositados em suas próprias contas bancárias, razão que
explicaria parte de sua movimentação financeira.
Alegou também que não dispunha de controles que identificassem os
valores do PagPerto depositados em sua conta, motivo pelo qual a autoridade
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
72
tributária emitiu Termo de Intimação n° 001 (fls. 133), solicitando resumo dos
pagamentos e recebimentos PagPerto, bem como cópia do contrato firmado
entre a empresa e o banco, o que fora atendido pela contribuinte (fls. 134/152).
Após análise e confrontação destes e outros documentos, a autoridade
fiscal elaborou um novo termo de intimação, de no 0002 (fls. 1090/1093),
pronunciando-se no sentido de reconhecer a movimentação bancária realizada
por meio do PagPerto, como devidamente confirmada.

Veja-se que a coluna diferença a comprovar excluí os valores do PagPerto,
exatamente no montante que fora informado pela manifestante, e corroborado
pelos documentos bancários juntados às fls. 135/145, excetuando-se os juros.

Entretanto, informa a fiscalização que a contribuinte não havia efetuado a
escrituração desta movimentação bancária, descumprindo o determinado pela
legislação vigente (Lei n° 8.981/1995, art.45, § único). Por este motivo, a
interessada foi intimada a efetivar sua escrituração, sob pena de arbitramento do
lucro (fls. 1092, 1801)
Cumprindo o que fora prescrito, a contribuinte regularizou sua escrita fiscal.
Com isso, a autoridade administrativa pode verificar quais eram de fato os valores
da operação PagPerto, confirmando então os montantes extraídos da escrituração
procedida pela própria defendente.
O Relatório Fiscal que embasa o AI ratifica essa informação, nos seguintes
termos:
Fl. 5120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
73
c.4- PAGPERTO: Esclarecemos que no início da fiscalização o contribuinte
alegava, verbalmente, que não tinha como identificar os depósitos relativos
ao PagPerto, visto que seus valores teriam sido depositados junto com
outros recursos. Afirmava ter apenas o controle dos repasses ao Banco
Santander S/A, dos quais nos encaminhou um resumo emitido por esse
banco a seu pedido.
Assim sendo, e não tendo na ocasião outros elementos, no Termo de
Intimação Fiscal n° 0002 havíamos considerado como dedução da
movimentação financeira os valores do PagPerto registrados nesse resumo
emitido pelo Banco Santander S/A.
Ocorre que, na reescrituração do livro caixa o contribuinte identificou
todos os recebimentos do PagPerto, dessa forma, esses valores foram
acatados pela fiscalização e demonstrados neste Termo de Constatação
Fiscal n° 0001.(g/n).
Foi do confronto dos extratos oferecidos pela Instituição Banco Santander
S/A (fls. 135/145), com a escrituração elaborada pela impugnante (fls.
2852/2902), que resultou a diferença de R$ 60.512,90 em 2006 e R$ 103.269,57
em 2007, no total das operações reconhecidas a título de “PagPerto”. Repare-se
que em alguns meses o valor encontrado na escrituração é superior ao informado
nos extratos, tendo a fiscalização considerado o montante geral das operações.

Fl. 5121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
74

Relativamente aos valores objeto do TIF no 0002, quais sejam, R$
4.149.913,52 e R$ 7.192.683,04, para os anos-calendário 2006 e 2007,
respectivamente, a autoridade fiscal reconheceu que se referem aos contratos
firmados com a impugnante, de prestação de serviços de correspondente
bancário.
Conforme acima exposto, a contribuinte escriturou apenas parte desse
valor, do que resultou a diferença de R$ 60.512,90, para o AC 2006 e de R$
103.269,57, para o AC. 2007. Não obstante a escrituração destes valores se refira
a obrigação acessória a ser observada pela contribuinte, o fato de eles não terem
sido escriturados não tem o condão de mudar a sua natureza não tributável, por
se tratar de recursos recebidos por conta e ordem de terceiro.
Diante disso, voto para que os valores acima relacionados, referentes à
movimentação financeira não escriturada, porém de natureza reconhecidamente
não tributável, sejam excluídos da base de cálculo dos tributos apurados no Auto
de Infração sob apreciação, ficando as tabelas colacionadas às fls. 80/81, com os
seguintes valores:

Fl. 5122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
75

2.4 PERCENTUAL PELA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
Aqui, a impugnante postula para que o cálculo das receitas omitidas
limite-se a 10% do total verificado de sua movimentação financeira, tendo em
vista a atividade econômica que desempenha ter por cobrança máxima
referente alíquota, aplicada sobre o valor apenas dos aluguéis recebidos.
Fl. 5123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
76
Ocorre que, como já exaustivamente tratado quando da análise das
omissões de receitas (item 2.1 - omissão de receitas com base nos depósitos
bancários de origem não comprovada e omissão de receitas de comissão), a
autoridade fiscal ao proceder à constituição do crédito tributário, com base no
Lucro Presumido, atuou nos limites da lei, conforme preceitos normativos em
vigor à data da ocorrência dos fatos geradores (2006 e 2007), verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e
gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de
carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de
contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
(...)
Note-se que a receita omitida apurada ex-officio serviu de base para a
determinação do Lucro Presumido, calculado no percentual de 32% da receita
bruta comprovadamente auferida e omitida, sobre o qual foram aplicadas as
alíquotas do IRPJ e da CSLL.
Como não identificada a origem dos depósitos, e portanto a atividade que
lhe deu origem, não cabe a mera alegação de que a sua remuneração
Fl. 5124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
77
corresponderia a apenas parte dos valores depositados, principalmente porque,
em face da opção pelo Lucro Presumido, a determinação da matéria tributável
(lucro) se faz com base em percentuais aplicáveis sobre a receita auferida, de
acordo com a(s) atividade(s) da empresa.
Não identificada a atividade que teria originado o(s) depósito(s), impõe-se a
tributação no percentual mais elevado, conforme expressamente definido no §1o
do art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, verbis:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo
com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas
com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a
identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será
adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado.
2.5 PEDIDO DE DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS
O contribuinte demanda pela realização de diligência e/ou perícias, com o
fito de se comprovar a existência de depósitos de cheques não-nominais em suas
contas correntes, a título de transferências de mesma titularidade, assim como a
conciliação de valores constantes de sua movimentação bancária, cuja origem não
foram devidamente comprovada.
Quanto ao pedido de diligências, visa esta a obtenção de provas cuja
guarda e conservação são de inteira responsabilidade do contribuinte, não sendo
aceitável a transferência desse ônus à Administração Pública.
Em relação ao pedido de perícia previsto no próprio Decreto 70.235/72 que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, cabe esclarecer que a realização
desta está reservada para matérias complexas ou pontos duvidosos, que
requerem conhecimentos técnicos especializados necessários a formação de
convicção do Julgador:
Dispõe o Decreto no 70.235/72, em seu art. 18:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.”
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
Da mera leitura desse dispositivo, conclui-se que a prova produzida por
meio da diligência ou da perícia tem como objetivo formar o convencimento da
autoridade julgadora, que, em face da presença de questões de difícil deslinde,
pode ter a necessidade de obter mais elementos de prova. No entanto, não é esse
o caso no presente processo, visto que ele se encontra instruído com as
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
78
informações e documentos necessários e suficientes para sua solução, que se
resumem, basicamente, na apresentação da documentação probatória dos
depósitos e créditos bancários que foram considerados, ao amparo legal, como
receita omitida.
A falta de apresentação da documentação probatória de todos os depósitos
relacionados ao contribuinte, seja no curso do procedimento fiscal, seja em fase
de Impugnação, não pode ser suprida pela realização de Perícia a requerimento
do impugnante.
A perícia não pode ser utilizada como meio aparentemente “lícito” de se
obter maior prazo para a produção de provas, mormente quando estas
prescindem totalmente do conhecimento técnico de um Perito, podendo
facilmente ser obtida pelo próprio contribuinte em sua movimentação financeira
e contábil, sendo totalmente dispensável a manifestação de um profissional
capacitado.
Conclui-se, portanto, que os elementos probatórios contidos no processo
são suficientes para formar a livre convicção do julgador acerca da lide em tela,
sendo desnecessária a produção de novas provas ou informações adicionais para
a solução do litígio, a despeito da não apresentação de todas elas no momento
oportuno.
A teor do Decreto n.o 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pelo art.
1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, fica, por este ato, INDEFERIDOS os
pedidos de diligência e/ou e perícia formulados na peça impugnatória.
Sobre o indeferimento da diligência, portanto, não merece reforma o julgado. A
matéria foi objeto de aprovação da Súmula CARF no 163, nos seguintes termos:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Quanto à posterior juntada de documentos, após a impugnação, em homenagem ao
formalismo moderado e ao princípio da verdade material, entendo ser plenamente possível. No
entanto, a Recorrente nada trouxe autos em sede recursal.
Por fim, a Recorrente requereu a realização de sustentação oral e que as intimações,
notificações fossem realizadas exclusivamente em nome de seu advogado.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação
oral por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a
critério do presidente;
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000301/2010-11
79
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer
sustentação oral por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15
(quinze) minutos, a critério do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Lado outro, em face da Súmula no 110 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, tornada vinculante pela Portaria ME no 129 de 1o de abril de 2019, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 5127
DF CARF MF
Original